Tribunal: CARF
Processo: 12571.720364/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SOCIEDADES COOPERATIVAS. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL. ATO COOPERADO.
Conforme entendimento pacífico do Poder Judiciário, as exclusões da base de cálculo das contribuições, permitidas pelo art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/01 e pelo art. 17 da Lei no 10.684/2003, não se enquadram como uma “isenção parcial” nem como hipótese de “não incidência tributária”. Não é possível apurar créditos relacionados a estes valores recebidos pelas sociedades cooperativas, porém excluídos da base de cálculo, tornando inaplicável ao caso o art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O contribuinte não faz jus a créditos da não cumulatividade sobre os custos de aquisição incorridos nos atos cooperativos típicos (aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais), da mesma forma que não deve incluir os valores referentes a estas operações no cálculo do rateio dos créditos, tendo em vista que o ato cooperativo típico não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, conforme preceitua o art. 79 da Lei 5.764/71 e já decidido no REsp no 1.141.667/RS. Logo, não gera “receitas de vendas” mas meros ingressos financeiros.
Aplicação imediata e direta da tese fixada no REsp no 1.141.667/RS: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, nos termos da lei no 10.833/2003.
DIREITO DE CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
Nos termos do artigo 1o da Lei no 10.925/2004, ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei no 10.711/2003.
A Lei no 10.711/2003 não estabelece como requisito para fruição do benefício fiscal a indicação de “registro das sementes” na nota fiscal, mas sim o número de inscrição do produtor no RENASEM.
O descumprimento de qualquer dos requisitos previstos na Lei no 10.711/2003 torna a respectiva operação comercial, bem como fornecedores e adquirentes, sujeitos às penalidades e responsabilidades previstas na legislação, e não autoriza a tomada de crédito das contribuições.
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. IPI RECUPERÁVEL.
O IPI, quando recuperável, não compõe o custo de aquisição e, portanto, não integra a base de cálculo dos créditos das contribuições. O fato do IPI ser recuperável não depende do tratamento a ele conferido pelo contribuinte, mas sim do que fora estabelecido pela legislação, pois a lei não exclui o “IPI efetivamente recuperado”, mas sim o “IPI recuperável”.
A lei confere ao contribuinte o direito a recuperar esse valor de IPI na aquisição de insumos; se o contribuinte opta por não faze-lo, isso não altera a natureza jurídica do tributo. Tem o contribuinte direito de pleitear a restituição do IPI pago a maior por conta de não ter, eventualmente, escriturado a crédito o IPI incidente em suas aquisições, desde que dentro do prazo prescricional.
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST).
O ICMS-ST não sofre tributação pelas contribuições, pois não se configura como receita do substituto tributário, que age como mero arrecadador/intermediário do ICMS devido pelo substituído, para repassá-lo ao Estado.
Se não houve tributação na etapa anterior, não há como considerar esta parcela do custo de aquisição no cálculo dos créditos da não-cumulatividade. Nesse sentido é a posição pacífica da 2a Turma do STJ.
CONCEITO DE INSUMOS. MATERIAIS DE EMBALAGEM.
Os sacos de polipropileno são essenciais à atividade econômica de fabricação e comercialização de ração animal, na medida em que são utilizados como embalagem deste produto.
CONCEITO DE INSUMOS. LENHA. ENERGIA TÉRMICA. BENS PARA REVENDA.
A lenha utilizada para alimentar as caldeiras que produzirão vapor para secagem de grãos pode ser classificada como insumo do processo de obtenção de grãos secos para armazenagem ou como energia térmica, gerando créditos das contribuições, desde que não seja adquirida de pessoas físicas.
CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços relacionados à produção de bovinos são essenciais e relevantes para o processo produtivo do recorrente.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A introdução em nota fiscal, documento que formaliza a operação comercial entre vendedor e comprador, de observação sobre a incidência de PIS/Cofins, não pode se sobrepor à legislação que determina a exclusão de tal incidência, com a consequente inexistência de relação jurídico-tributária e da correspondente sujeição passiva.
Nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ENTRE A COOPERATIVA E OS COOPERADOS.
A remessa de produtos entre a cooperativa e seus cooperados, com a utilização de frete contratado junto a terceiros não cooperados, tem natureza jurídica de ato cooperativo típico, ou seja, não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, logo não há incidência das contribuições, nos termos do quanto decidido no julgamento do REsp 1.141.667/RS, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos.
Inaplicável, na espécie, a hipótese do inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/03, que trata de frete na operação de venda, uma vez que não ocorreu venda alguma, mas tão somente uma operação entre cooperados e cooperativa, ato cooperativo típico.
O frete entre a cooperativa e seus cooperados não pode ser considerado como insumo da cooperativa, nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pois este dispositivo legal trata da prestação de serviços e da produção de bens destinados à venda, que é operação de mercado, com natureza jurídica distinta do ato cooperativo típico.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
É cabível a tomada de créditos sobre encargos de depreciação de itens como balanças, costuradora, carro plataforma, máquinas de limpeza, sistema de captação, filtros de impurezas, secadores e transportadoras, utilizados em estabelecimentos onde é feita a secagem de grãos, desde que não tenham sido adquiridos de pessoas físicas ou não sejam bens usados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720364/2012-66
ACÓRDÃO
3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. MÉTODO DE
RATEIO PROPORCIONAL. ATO COOPERADO.
Conforme entendimento pacífico do Poder Judiciário, as exclusões da base
de cálculo das contribuições, permitidas pelo art. 15 da Medida Provisória
no 2.158-35/01 e pelo art. 17 da Lei no 10.684/2003, não se enquadram
como uma “isenção parcial” nem como hipótese de “não incidência
tributária”. Não é possível apurar créditos relacionados a estes valores
recebidos pelas sociedades cooperativas, porém excluídos da base de
cálculo, tornando inaplicável ao caso o art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O contribuinte não faz jus a créditos da não cumulatividade sobre os custos
de aquisição incorridos nos atos cooperativos típicos (aqueles praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais), da mesma forma que não deve incluir os valores referentes a estas
operações no cálculo do rateio dos créditos, tendo em vista que o ato
cooperativo típico não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria, conforme preceitua o art. 79
da Lei 5.764/71 e já decidido no REsp no 1.141.667/RS. Logo, não gera
“receitas de vendas” mas meros ingressos financeiros.
Aplicação imediata e direta da tese fixada no REsp no 1.141.667/RS: não
incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas. Não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
nos termos da lei no 10.833/2003.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
2
DIREITO DE CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS.
TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
Nos termos do artigo 1o da Lei no 10.925/2004, ficam reduzidas a 0 (zero)
as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e sobre a
receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas
destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei
no 10.711/2003.
A Lei no 10.711/2003 não estabelece como requisito para fruição do
benefício fiscal a indicação de “registro das sementes” na nota fiscal, mas
sim o número de inscrição do produtor no RENASEM.
O descumprimento de qualquer dos requisitos previstos na Lei no
10.711/2003 torna a respectiva operação comercial, bem como
fornecedores e adquirentes, sujeitos às penalidades e responsabilidades
previstas na legislação, e não autoriza a tomada de crédito das
contribuições.
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. IPI RECUPERÁVEL.
O IPI, quando recuperável, não compõe o custo de aquisição e, portanto,
não integra a base de cálculo dos créditos das contribuições. O fato do IPI
ser recuperável não depende do tratamento a ele conferido pelo
contribuinte, mas sim do que fora estabelecido pela legislação, pois a lei
não exclui o “IPI efetivamente recuperado”, mas sim o “IPI recuperável”.
A lei confere ao contribuinte o direito a recuperar esse valor de IPI na
aquisição de insumos; se o contribuinte opta por não faze-lo, isso não
altera a natureza jurídica do tributo. Tem o contribuinte direito de pleitear
a restituição do IPI pago a maior por conta de não ter, eventualmente,
escriturado a crédito o IPI incidente em suas aquisições, desde que dentro
do prazo prescricional.
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(ICMS-ST).
O ICMS-ST não sofre tributação pelas contribuições, pois não se configura
como receita do substituto tributário, que age como mero
arrecadador/intermediário do ICMS devido pelo substituído, para repassá-
lo ao Estado.
Se não houve tributação na etapa anterior, não há como considerar esta
parcela do custo de aquisição no cálculo dos créditos da não-
cumulatividade. Nesse sentido é a posição pacífica da 2a Turma do STJ.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
3
CONCEITO DE INSUMOS. MATERIAIS DE EMBALAGEM.
Os sacos de polipropileno são essenciais à atividade econômica de
fabricação e comercialização de ração animal, na medida em que são
utilizados como embalagem deste produto.
CONCEITO DE INSUMOS. LENHA. ENERGIA TÉRMICA. BENS PARA REVENDA.
A lenha utilizada para alimentar as caldeiras que produzirão vapor para
secagem de grãos pode ser classificada como insumo do processo de
obtenção de grãos secos para armazenagem ou como energia térmica,
gerando créditos das contribuições, desde que não seja adquirida de
pessoas físicas.
CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS.
Os serviços relacionados à produção de bovinos são essenciais e relevantes
para o processo produtivo do recorrente.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A introdução em nota fiscal, documento que formaliza a operação
comercial entre vendedor e comprador, de observação sobre a incidência
de PIS/Cofins, não pode se sobrepor à legislação que determina a exclusão
de tal incidência, com a consequente inexistência de relação jurídico-
tributária e da correspondente sujeição passiva.
Nos termos do art. 123 do CTN, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ENTRE A COOPERATIVA E OS
COOPERADOS.
A remessa de produtos entre a cooperativa e seus cooperados, com a
utilização de frete contratado junto a terceiros não cooperados, tem
natureza jurídica de ato cooperativo típico, ou seja, não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria,
logo não há incidência das contribuições, nos termos do quanto decidido
no julgamento do REsp 1.141.667/RS, julgado sob o rito previsto para os
recursos repetitivos.
Inaplicável, na espécie, a hipótese do inciso IX do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/03, que trata de frete na operação de venda, uma
vez que não ocorreu venda alguma, mas tão somente uma operação entre
cooperados e cooperativa, ato cooperativo típico.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
4
O frete entre a cooperativa e seus cooperados não pode ser considerado
como insumo da cooperativa, nos termos do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, pois este dispositivo legal trata da prestação
de serviços e da produção de bens destinados à venda, que é operação de
mercado, com natureza jurídica distinta do ato cooperativo típico.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
É cabível a tomada de créditos sobre encargos de depreciação de itens
como balanças, costuradora, carro plataforma, máquinas de limpeza,
sistema de captação, filtros de impurezas, secadores e transportadoras,
utilizados em estabelecimentos onde é feita a secagem de grãos, desde
que não tenham sido adquiridos de pessoas físicas ou não sejam bens
usados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar a
preliminar de “nulidade do acórdão da DRJ por ausência de motivação” e, (ii) no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos referentes a (ii.1)
material de embalagens e etiquetas; (ii.2) aquisição de lenha de pessoas jurídicas; (ii.3) serviços
aplicados na produção de bovinos; e (ii.4) encargos de depreciação, exceto aqueles relacionados à
aquisição de bens usados, adquiridos de pessoas físicas ou de código no 10844, 10915 e
11149/11193.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do Despacho Decisório no 308/2012 (fls. 530/593),
emitido em 20/12/2012, por meio do qual DRF–Ponta Grossa deferiu parcialmente pedido de
ressarcimento veiculado por meio do PER no 06235.29367.180311.1.1.11-5780 (fls. 02/06),
referente a crédito de Cofins não-cumulativa – Mercado Interno (vendas efetuadas com alíquota
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
5
zero, não incidência, isenção, ou suspensão das Contribuições), originado no 3o trimestre de 2010,
no valor de R$550.302,93.
O fundamento para o indeferimento de parte do crédito pleiteado foi exposto no
referido despacho decisório, e decorre de glosas de créditos sobre (i) aquisições de bens para
revenda, (ii) aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos, (iii) despesas de
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, (iv) encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado; bem como em razão da reapuração feita pela fiscalização do índice de rateio
proporcional aplicado aos custos, despesas e encargos comuns (relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total).
A decisão contida no Despacho Decisório foi exarada nos seguintes termos, em
síntese:
RESUMO DO CRÉDITO
O contribuinte apurou um crédito total, conforme Dacon, no 3° trimestre de 2010,
o valor de R$1.916.182,27 tendo descontado o valor referente a Cofins a pagar no
montante de R$234.258,57, resultando em um crédito total de R$1.681.923,70.
Em virtude das glosas o montante do crédito apurado pelo contribuinte teve uma
redução no valor de R$1.143.368,47, sendo apurado um montante no trimestre
de R$772.813,80. Considerando o saldo do crédito de aquisição no mercado
interno, no valor de R$4.225.420,98, referente ao trimestre anterior, e
apropriação de crédito presumido no valor de R$ 42.753,29, conforme
demonstrativo acima, e após as devidas deduções da própria contribuição a
pagar, no montante de R$234.258,57, temos um saldo remanescente ao final do
trimestre, no valor de R$4.806.729,50, sendo que R$4.644.267,80, a título de
mercado interno tributado, sendo o mesmo passível de compensação somente
com débitos da própria contribuição para a COFINS; e R$162.461,70 a título de
mercado interno não tributado, em razão de vendas efetuadas com alíquota zero,
não incidência, isenção, ou suspensão das contribuições, passível de
ressarcimento/compensação.
RESULTADO DA AUDITORIA
Conforme as inconsistências apontadas acima, o resultado da auditoria dos
créditos da contribuição para a COFINS não cumulativa, Mercado Interno Não
Tributado, teve o saldo disponível alterado de R$ 550.302,93 para R$ 162.461,70.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE de fls. 614/659. Em julgamento datado de 27/05/2019, a DRJ-Ribeirão Preto
(DRJ-RPO) exarou o Acórdão no 14-95.210, às fls. 737/762, através do qual, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com a seguinte Ementa:
RESSARCIMENTO. RATEIO. MERCADO INTERNO NÃO TRIBUTADO.
Para a apuração do índice de rateio no caso de ressarcimento, as exclusões da
base de cálculo às quais as cooperativas têm direito segundo o art. 15 da Medida
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
6
Provisória no 2.158-35, de 2001, não podem ser consideradas como se fossem
relativas a receitas do mercado interno não tributadas.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO.
Somente há que se falar em insumos para geração de créditos a descontar na
apuração da Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa quando se
tratar de bem que integre o processo produtivo ou de fabricação.
IPI. RECUPERÁVEL. CRÉDITO.
O valor do IPI incidente na aquisição quando recuperável não integra o valor do
custo dos bens para efeito de apuração de créditos a descontar no cálculo da
Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa, ainda que, no caso concreto,
a contribuinte opte por não aproveitar o crédito relativo a esse imposto.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
No cálculo da Cofins devida segundo a modalidade não cumulativa, a contribuinte
não pode descontar créditos apurados sobre a parcela do ICMS-Substituição.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é da
contribuinte.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
O desconto de créditos no cálculo da Cofins não cumulativa decorrentes de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado só é possível quando esses bens são adquiridos novos e utilizados na
produção dos bens destinados à venda, na prestação de serviços ou para locação
a terceiros.
CRÉDITO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO BEM ADQUIRIDO. NOTA FISCAL.
Para a análise do cabimento ou não do desconto de crédito na apuração da Cofins
devida sob a modalidade não cumulativa, a classificação fiscal do bem adquirido a
ser considerada é sempre a que consta na nota fiscal.
CEREALISTA. CRÉDITO PRESUMIDO.
A compra de cereais classificados nos códigos 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30 da NCM, e soja (1201) efetuadas de cerealista que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura gera direito apenas a crédito presumido na
apuração da Cofins com incidência não cumulativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 13/05/2020 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 766), apresentou Recurso Voluntário em
10/06/2020, às fls. 769/839.
É o relatório.

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
7
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Sustenta o recorrente que, apesar de ter cumprido com seu ônus de apresentar
provas do seu direito ao crédito, os julgadores de piso mantiveram o indeferimento parcial sob a
alegação de carência probatória. Em seu entender, a DRJ não analisou os documentos juntados
aos autos e, assim, seria evidente a ausência de motivação na decisão, com a sua consequente
nulidade. Apresenta os seguintes fundamentos, em apertada síntese:
Em outras palavras: houve vasta dilação probatória, pela qual se gerou justa e
fundada expectativa à Recorrente de que seu direito de crédito estava
devidamente comprovado nos autos, pois grande parte da documentação foi
exigida pela própria Ilma. autoridade administrativa, por duas ocasiões, somada a
diligências na própria sede da empresa.
Logo, os fundamentos do acórdão recorrido teriam cabimento, quando muito, nas
hipóteses em que o contribuinte, mesmo devidamente intimado, se nega ao
fornecimento de informações e documentos, o que, repita-se, não resta
configurado no presente caso.
O que se infere no presente caso, portanto, é uma mera recusa dos Ilmos.
julgadores de primeira instância de analisarem as provas produzidas nos autos,
que asseguravam o direito de crédito da Recorrente, sob o pretexto da alegada
ausência de prova nos autos.
Ora, uma vez apresentada a documentação exigida, caberia à Administração
Pública a análise da documentação fiscal alusiva ao direito creditório da
Recorrente, ainda que por amostragem, deferindo-o acaso constatada a
conformidade do pedido com a sistemática da não-cumulatividade particular das
contribuições sociais.
Em não tendo agido desse modo, a decisão recorrida violou as normas contidas
no artigo 31 do Decreto n.o 70.235/72 e artigos 2.o e 50 da Lei 9.784/99, que
convergem, necessariamente, com a máxima contida no art. 93, IX da CF/88. E a
deferência obrigatória à regra de motivação das decisões é preceito inafastável no
âmbito processual administrativo, como bem ressalta a doutrina nacional:
(...)
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
8
Assim, comprovada a ausência de motivação da decisão objurgada, impõe-se a
decretação de nulidade do acórdão recorrido por vício material, de sorte que seja
confirmada, via de consequência, a higidez do crédito que se pretende ver
ressarcido.
Vejamos os motivos apresentados no acórdão da DRJ para negar provimento à
Manifestação de Inconformidade:
A solução de consulta mencionada pela contribuinte foi juntada aos autos às fls.
639/650, e de sua leitura se percebe que, não obstante todo o arrazoado ali
tecido, em nenhum momento ela vinculou expressamente ao art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, os valores relativos às receitas de revenda de bens a associados
e a receita de prestação de serviços aos associados. De igual modo, em nenhum
momento essa solução de consulta tratou da possibilidade de ressarcimento dos
créditos e muito menos da forma de rateio cabível. Veja-se a sua conclusão:
(...)
Por outro lado, a Solução de Consulta Cosit no 65, de 10 de março de 2014, deixou
estabelecido que as exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm
direito não se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de
alíquota a 0 (zero) nas suas vendas.
Por sua vez, o Parecer PGFN/CAT no 1425/2014, comentando o entendimento
dessa solução de consulta da Cosit, assim dispôs:
(...)
Desse entendimento da Coordenação Geral de Tributação deflui que, para a
apuração do índice de rateio, não há como considerar nenhuma das exclusões
da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito segundo o art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, como se fossem relativas a receitas do
mercado interno não tributadas.
(...)
Diante disso, não há reparos a ser feito no método de rateio adotado pelo
auditor-fiscal para apropriação dos créditos.
Com relação à glosa de créditos decorrentes da aquisição de sementes, a
contribuinte alega que o auditor-fiscal não teria se manifestado sobre a exigência
de registro para que essas aquisições se sujeitem à alíquota zero, nos termos do
inciso III do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004:
(...)
Contudo, a manifestante não trouxe aos autos nenhum documento que
corroborasse sua alegação de que somente se apropriou de créditos referentes
a aquisições de sementes não certificadas.
(...)
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
9
Por outro lado, as notas fiscais juntadas às fls. 231, 243 e 244 demonstram que,
ao contrário do que afirma a manifestante, ela apropriou sim créditos
decorrentes de sementes registradas no Sistema Nacional de Sementes e
Mudas, pois na descrição do produto nesses documentos consta o respectivo
número no Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem.
Desse modo, conclui-se que não merece nenhum reparo o procedimento do
auditor-fiscal ao glosar os créditos relativos às aquisições de sementes, uma vez
que esses produtos estão sujeitos à alíquota zero da contribuição.
Ressalte-se que a manifestante nada contrapôs especificamente em relação às
glosas de créditos decorrente de outros bens sujeitos à alíquota zero, dos
produtos sementes de milho híbrido 30F53, fornecido pela Du Pont do Brasil
S.A. e Áureo, não havendo, pois, litígio em relação a elas.
(...)
No que tange aos materiais de embalagem, a manifestante alega que os sacos de
polipropileno seriam essenciais não apenas para a armazenagem, mas também
para a consecução da atividade de venda, razão pela qual, segundo ela, sua
aquisição deveria gerar direito ao desconto de crédito na apuração da
contribuição devida. Para ela, a classificação da embalagem como destinada a
transporte ou ao aformoseamento do produto nada importa para fins de seu
enquadramento enquanto insumo.
Contudo, conforme acima dito, os critérios da essencialidade e da relevância são
aplicados para a determinação dos insumos no processo produtivo. E a distinção
entre embalagem de transporte e de apresentação do produto é necessária
justamente para definir se ela integra ou não o processo produtivo.
No caso concreto, os materiais de embalagem cujos créditos foram glosados são
utilizados para transporte da mercadoria e, portanto, não integram o processo
produtivo porque são utilizadas após o término deste e, por isso, não podem ser
enquadrados como insumo, não importando que sejam essenciais a etapas
posteriores. Logo, sua aquisição não gera direito a desconto de créditos.
Quanto à lenha, foram dois os motivos da glosa do auditor-fiscal:
1. ela é utilizada indiretamente no processo de fabricação da ração, o que
contraria o disposto na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004; e
2. ela é utilizada na atividade de cerealista exercida pela contribuinte, atividade
essa que não se enquadra como industrialização.
O primeiro motivo deve ser afastado em face do conceito de insumo estabelecido
pelo STJ, uma vez que, embora aplicada indiretamente, a lenha utilizada na
alimentação das caldeiras que geram vapor para redução de possíveis micro-
organismos é essencial ao processo produtivo, pois a sua falta priva a ração
produzida da necessária qualidade.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
10
Todavia, o segundo motivo, que não foi diretamente contestado pela
manifestante, permanece válido, ou seja, a aquisição de lenha utilizada na
atividade de cerealista exercida pela contribuinte não pode gerar direito a
desconto de créditos, pois essa atividade não se enquadra como
industrialização, razão pela qual não há que se falar em insumos. Noutros termos,
só se pode falar em insumos quando se trata de processo produtivo, e, como a
atividade de cerealista não envolve nenhum processo produtivo ou de fabricação,
a lenha utilizada simplesmente para secar os grãos que serão revendidos não
pode gerar direito a desconto de créditos na apuração da contribuição devida.
Diante disso, e tendo em conta que os documentos carreados aos autos não
permitem fazer a necessária distinção entre as finalidades da lenha adquirida,
não há como acatar as alegações da contribuinte, devendo ser mantidas as glosas
efetuadas pelo auditor-fiscal de todo o crédito decorrente da aquisição de lenha.
(...)
Ressalte-se que a alegação relativa a créditos vinculados a lenha que se referem a
notas fiscais emitidas pela própria manifestante não tem pertinência com o
presente processo administrativo, pois não houve essa motivação nas glosas
efetuadas pelo auditor-fiscal.
O mesmo entendimento acima é aplicado à questão das glosas referentes a
despesas com à prestação de serviço de corte e baldeação de lenhas, porque,
também em relação a esses custos, seria preciso fazer a distinção entre as
finalidades da lenha, uma vez que, como visto, se ela for utilizada na atividade de
cerealista não gera direito a desconto de créditos na apuração da contribuição
devida.
Dessa forma, também nesse ponto, devem ser mantidas as glosas efetuadas pelo
auditor-fiscal.
Quanto à glosa referente à despesa com prestação de serviços aplicados na
produção de bovinos, o auditor-fiscal a fundamentou no fato de que se trata de
serviços não aplicados diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, como a comercialização de cereais ou fabricação de rações.
(...)
Diga-se que a manifestante nada contrapôs à glosa de aquisições com alíquota
zero.
Quanto à glosa do crédito integral e o aproveitamento de crédito presumido
sobre as compras de produtos in natura de origem vegetal adquiridos de
empresas que exerceram a atividade de cerealista, a contribuinte argumenta que
o auditor-fiscal não teria observado que no art. 4o da Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 2009,
consta a expressão “nas hipóteses em que é aplicável”, o que remeteria aos
demais requisitos necessários para que seja possível a aplicação da suspensão
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
11
regulamentada por esse normativo. E o requisito que, segundo a manifestante,
seria necessário e não estaria presente no caso em tela seria a expressão “Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com
especificação do dispositivo legal correspondente, que deveria constar da nota
fiscal de venda, nos termos do § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660,
de 2006.
Ocorre que a determinação constante do § 2o do art. 2o da Instrução Normativa
SRF no 660, de 2006, é tão somente uma obrigação acessória, a qual, nos termos
do art. 113, § 2o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional, é aquela obrigação que decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. Ou seja, a obrigação de que deva constar nas
notas fiscais a expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins”, com especificação do dispositivo legal correspondente,
diz respeito a questões de arrecadação e fiscalização dos tributos, e não de
requisitos para que a suspensão se dê, como crê a manifestante.
(...)
O caso concreto se enquadra perfeitamente no inciso I do art. 9o da Lei no 10.925,
de 2004, ou seja, trata-se de vendas de cereais e soja (Capítulo 10 da
Nomenclatura Comum do Mercosul e posição 1201, respectivamente) por pessoa
jurídica que exerce a atividade de cerealista, razão pela qual obrigatoriamente a
venda deve ser feita com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
A manifestante alega também que o auditor-fiscal não teria comprovado que as
empresas seriam cerealistas, mas aqui, mais uma vez, deve-se recordar que o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo
que, no presente caso, o ônus da prova de que não se trata de cerealista é da
contribuinte, para que se demonstre a certeza e a liquidez de alegado direito. Não
sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pleito.
Além disso, este julgador consultou nos sistemas da RFB o cadastro da empresa
Xavante Comercial de Grãos Ltda., de quem foi feita várias aquisições cujos
créditos integrais foram glosados e constatou que entre os CNAEs dela se
encontra o 4632-0-01 – Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas
beneficiados. O beneficiamento é justamente a atividade de limpeza e
padronização dos grãos e cereais, o que, juntamente com a armazenagem e o
comércio, deixam evidente que essa empresa exerce, sim, a atividade de
cerealista.
E quanto às empresas Antônio Lobascz, Dalbosco Cereais Ltda. e Agricom
Comércio Atacadista Cereais Ltda., das quais foram feitas a maior parte das
aquisições cujos créditos integrais foram glosados, o auditor-fiscal também glosou
valores referentes a aquisições efetuadas com suspensão, cuja observação
pertinente constava na nota fiscal, inclusive com a citação da Lei no 10.925, de
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
12
2004, e da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, o que demonstra que elas
também exercem atividade de cerealista.
Deve-se dizer ainda que, ao contrário do que parece ter entendido a contribuinte,
o auditor-fiscal não desconsiderou essas aquisições como se os bens comprados
não fossem insumos. Tanto é assim, que ele aproveitou o crédito presumido sobre
os valores dessas aquisições.
(...)
No que se refere ao Imposto sobre Produtos Industrializados, o § 3o, inciso I, do
art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, estabelece que esse tributo
incidente na aquisição, quando recuperável, não integra o valor do custo dos bens
para a apuração de créditos a descontar na apuração da contribuição devida:
(...)
A manifestante alega que, por mais que, em regra, o IPI seja recuperável, ele
sempre foi tratado, por ela, como não recuperável, pois não teria escriturado
nenhum crédito relativo a esse imposto.
O equívoco da contribuinte é entender que a vedação do inciso I do § 3o do art. 8o
da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, diria respeito a imposto recuperado,
e como, segundo ela, essa recuperação não ocorria, ela poderia apurar créditos
sobre o valor desse tributo.
Contudo, a redação desse inciso deixa claro que essa vedação se reporta a
imposto recuperável, isto é, aqui se diz respeito à natureza do imposto de ser
recuperável, nada dizendo da efetiva recuperação ou não em cada caso concreto.
Por essa razão, a manifestante não aproveitar os créditos de IPI a que tem
direito não altera o fato de que esse imposto, no presente caso, é recuperável,
como aliás ela própria reconhece quando afirma que essa é a regra.
(...)
No que diz respeito ao ICMS-Substituição, a Solução de Consulta no 106, de 2014,
da Coordenação Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Cosit) já estabeleceu o entendimento de que esse imposto não integra o valor
das aquisições de mercadorias, razão pela qual a pessoa jurídica não pode
descontar créditos na apuração da contribuição devida. Veja-se a ementa dessa
solução de consulta:
(...)
Em relação à alegação sobre fretes referentes a transporte entre as filiais da
contribuinte, ela não tem pertinência com o presente processo, pois não houve
glosa a esse título.
Note-se que a manifestante nada contrapôs especificamente contra as glosas de
créditos decorrentes de fretes em razão do transporte se caracterizar como atos
cooperativos, que não implicam operação de mercado, e de fretes com números
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
13
de documentos fiscais utilizados mais de uma vez, não havendo, pois, litígio sobre
essas questões.
Por fim, quanto aos bens do ativo imobilizado, o art. 3o, inciso VI, da Lei no
10.833, de 2003, dispõe:
(...)
No caso concreto, o auditor-fiscal glosou créditos de depreciação relativos a
máquinas e equipamentos que não se encontram em unidades produtoras da
contribuinte. A glosa efetuada foi descrita expressamente no despacho decisório
como se referindo apenas a unidades não produtoras, o que demonstra a
improcedência da alegação da manifestante de que ela atingiria eventualmente
bens alocados na fábrica de rações.
Portanto, mais uma vez correto o procedimento do auditor-fiscal, já que esses
bens não se enquadram na hipótese do inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, porque não são utilizados na produção de bens destinados à venda.
Com referência à aquisição de bens usados que foram incorporados ao ativo
imobilizado, a Instrução Normativa SRF no 457, de 17 de outubro de 2004, que
disciplinou a utilização de créditos calculados em relação a encargos de
depreciação, dispôs expressamente que é vedada a utilização de créditos nessa
hipótese:
(...)
A razão desse entendimento é o fato de que o § 2o do artigo 3o da Lei no 10.833,
de 2003, dispõe que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Veja-se que a Solução de Consulta no 196, de 08/06/2009, da Superintendência
Regional da Secretaria da Receita Federal do Brasil – 8a Região Fiscal, citada pela
manifestante, trata de caso diverso do presente, ou seja, de depreciação de bens
adquiridos para locação a terceiros, atividade essa que não é exercida pela
interessada. E mesmo nesse caso, se os bens adquiridos para locação a terceiros
forem usados, não dão direito à apuração de créditos.
Vale esclarecer, ainda, que, ao contrário do que parece crer a manifestante, os
bens imobilizados vendidos pela Com. Ind. Brasileiras Coimbra S.A. não
sofreram a incidência da contribuição, pois, nos termos do § 3o, inciso II, do art.
1o da Lei no 10.833, de 2003, as receitas não operacionais decorrentes da venda
de ativo permanente não integram a base de cálculo:
(...)
Assim, verifica-se que agiu corretamente o auditor-fiscal ao glosar os valores
decorrentes de depreciações relativas a bens adquiridos usados.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
14
No tocante aos bens do imobilizado adquiridos de pessoas físicas, a interessada
nada contrapôs em sua manifestação de inconformidade, não havendo, pois,
litígio quanto a essa questão.
Em relação aos itens do imobilizado denominados “Cláudio”, o auditor-fiscal
efetuou a glosa decorrente da depreciação deles porque a contribuinte não
logrou definir a composição/descrição dos itens de cada código dos bens.
Nesse ponto específico, a manifestante alegou que não existiria nenhum
dispositivo legal que a obrigasse a demonstrar individualizadamente os custos
incorridos na edificação.
Não obstante não haja na legislação determinação expressa para que se
demonstre os custos individuais incorridos em edificação, essa demonstração é
necessária para que se comprove o valor da edificação e se faça jus ao desconto
de créditos decorrentes de sua depreciação.
Com efeito, a simples atribuição de um valor total a uma edificação, sem a
descrição e comprovação dos custos que compuseram esse valor, não pode ser
aceita como prova do direito ao crédito decorrente da depreciação. Como
alhures dito, a escrituração da contribuinte deve estar fundamentada em
documentos que comprovem as operações registradas. No caso, o valor das
edificações deve ser escriturado com a discriminação individualizada dos seus
custos, devidamente fundamentados em documentos. Se a contribuinte
escriturou corretamente os custos das edificações, poderia tê-los descritos de
forma individualizada, para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
o que não logrou fazer.
Assim, novamente conclui-se pela correção do procedimento do auditor-fiscal ao
efetuar as glosas.

Conforme se extrai dos excertos acima transcritos, houve uma extensa
fundamentação da decisão a quo, na qual todos os argumentos apresentados pelo recorrente
foram analisados e julgados, embora não com o resultado desejado pelo contribuinte. O ponto
central de cada motivo para a manutenção do indeferimento parcial foi negritado, para uma
melhor identificação, e facilmente se observa que quase todas as razões de decidir foram
embasadas em questões de direito, e não em questões de fato, relacionadas a carência
probatória.
Mesmo quando o colegiado identificou uma ausência de produção de provas, ou
produção insuficiente, mantinha a glosa com base também em um argumento “de direito”, ou
descrevia a prova apresentada, demonstrando que os documentos juntados faziam prova
contrária ao que pretendia o recorrente, como, por exemplo, no caso das sementes, onde a
decisão expressamente consignou que “as notas fiscais juntadas às fls. 231, 243 e 244
demonstram que, ao contrário do que afirma a manifestante, ela apropriou sim créditos
decorrentes de sementes registradas no Sistema Nacional de Sementes e Mudas”.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
15
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de “nulidade do acórdão da DRJ por
ausência de motivação”.
III – DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO GLOSADO – APLICAÇÃO AO CASO DA
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 342/2010
Alega o recorrente que fez constar em sua apuração a rubrica “Receitas da Solução
de Consulta”, relacionadas à Solução de Consulta no 342/2010, pela qual a Receita Federal lhe
garantiu o enquadramento de parte de suas receitas decorrentes de ato cooperado como isentas.
Afirma que a referida consulta teve por objetivo esclarecer à Recorrente quanto à possibilidade de
equiparar à isenção as receitas decorrentes do ato cooperado, nos termos dos art. 17 da Lei n.o
11.033/2004 e art. 16 da Lei no 11.116/2005.
O objetivo do contribuinte neste tópico, ao defender a equiparação das receitas
decorrentes do ato cooperado à isenção, nos termos dos art. 17 da Lei n.o 11.033/2004, é garantir
o seu cálculo de rateio original, permitindo assim um maior percentual de créditos passíveis de
ressarcimento, tendo em vista que o Despacho Decisório contestou esse cálculo nos seguintes
termos:
Na apresentação do rateio utilizado no preenchimento da DACON a contribuinte
considerou as receitas da revenda de bens a associados e receita da prestação
de serviços aos associados, conforme quadro abaixo:
(...)
Em relação às receitas de prestação de serviços a própria empresa considera
como custos dos serviços prestados as receitas da prestação de serviços aos
associados e armazenagem de produção do associado (quadro acima), conforme
consta nos arquivos digitais Base NF xx-2009: "Por se tratar de rateio de custos
dos serviços prestados e não prestação de serviços, a Cooperativa não emite
notas fiscais, sendo que estes valores estão registrados em contas contábeis
especificas como segue".
(...)
Efetuadas às adequações retro mencionadas, a apuração dos créditos passa a ser
a seguinte:
(...)
Em virtude das glosas o montante do crédito apurado pelo contribuinte teve uma
redução no valor de R$261.646,62, sendo apurado um montante no trimestre de
R$182.168,81. Considerando o saldo do crédito de aquisição no mercado interno,
no valor de R$700.339,21, referente ao trimestre anterior, conforme
demonstrativo acima, e após as devidas deduções da própria contribuição a
pagar, no montante de R$77.146,55, temos um saldo remanescente ao final do
trimestre, no valor de R$805.361,47, sendo que R$753.207,49 a título de
mercado interno tributado, sendo o mesmo passível de compensação somente
com débitos da própria contribuição para o PIS; e R$52.153,98 a título de
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
16
mercado interno não tributado, em razão de vendas efetuadas com alíquota
zero, não incidência, isenção, ou suspensão das contribuições, passível de
ressarcimento/compensação.
3. DECISÃO
Com base no parecer retro, que aprovo, faço uso da competência delegada pela
Portaria DRF/PTG n° 21, de 11 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da
União — DOU — no dia 12 de abril de 2011, para deferir parcialmente o direito
creditório referente ao pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS não
cumulativo, mercado interno não tributado, do 3° trimestre de 2009, no valor de
R$ 52.153,98 (Cinquenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e noventa e oito
centavos), passível de ressarcimento/compensação sem atualização monetária,
conforme disposto no § 5o do art. 83 da IN/SRF n° 1300/2012, bem como para
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
O recorrente analisa o fundamento invocado pela DRJ para negar provimento a este
pedido, rejeitando-o pelos seguintes argumentos, verbis:
Assim, as receitas descritas nas hipóteses acima foram devidamente segregadas
das demais receitas do ato cooperado, passando a compor o cálculo do rateio
juntamente com outras receitas desoneradas da contribuição.
E, dentre os bens adquiridos para revenda nesses termos, encontram-se as
sementes, adubos, defensivos agropecuários, produtos químicos orgânicos, todos
indevidamente glosados pela Ilma. autoridade administrativa de primeira
instância, em desacordo com o que prevê a referida Solução de Consulta n.o
342/2010.
Impugnada essa questão por meio da manifestação de inconformidade
apresentadas nos autos, a argumentação trazida no acórdão recorrido foi no
sentido de que (fl. 748): “[...] em nenhum momento ela vinculou expressamente
ao art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, os valores relativos às receitas de revenda de
bens a associados e a receita de prestação de serviços aos associados. De igual
modo, em nenhum momento essa solução de consulta tratou da possibilidade de
ressarcimento dos créditos e muito menos da forma de rateio cabível”.
Porém, tal entendimento não merece prosperar, deflagrando o primeiro ponto de
reforma do entendimento adotado em primeira instância.
Ora, ao contrário do que consignado no acórdão recorrido, a Consulta em
questão teve por objeto central justamente solucionar se a “exclusão da base de
cálculo” aludida no art. 15 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001, se
enquadraria nas hipóteses dispostas no art. 17 da Lei n.o 11.033/2004. E as
conclusões lá adotadas, consoante transcrito linhas acima, deixa clara a
vinculação das “receitas de revenda de bens a associados” e “receita de prestação
de serviços aos associados” ao mencionado art. 17 da Lei n.o 11.033/2004, ao
contrário do que consignado no acórdão recorrido. É o que também se pode
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
17
observar a partir da fundamentação apresentada na Solução de Consulta em
referência, consoante abaixo transcrito:
7. Na realidade, o primeiro ponto a ser enfrentado é o seguinte: art. 17 da Lei n.o
11.033, de 2004, autoriza manter os créditos vinculados às operações de venda
nele descritas [...]
11. Já o art. 15, inciso II, da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 2001, fala em:
“receita de venda de bens e mercadorias a associados”. A cooperativa poderá
descontar créditos (ainda não se está falando de ‘mantê-los’) nos termos do art.
3.o, inciso I, das Leis n.o 10.637, de 2002, e n.o 10.833, de 2003 [...]
12. o art. 15, inciso III, da Medida Provisória n.o 2.158, de 2001, trata de: “receitas
decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na
atividade rural [...]”. A cooperativa poderá descontar créditos (repisa-se: ainda
não se está falando de ‘mantê-los’) nos termos do art. 3.o, inciso II, das Leis n.o
10.637, de 2002, e n.o 10.833, de 2003 [...]
15. Em primeiro lugar o art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004, fala em vendas [...]
17. O inciso II do art. 15 da Medida Provisória n.o 2.158, de 2001, fala em “receita
de vendas”, o que não gera discussão. Mas o inciso III fala em prestação de
serviço, daí a questão: o art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004, abrange também as
prestações de serviços? [...] Em suma, fora da interpretação literal, não há motivos
para restringir o art. 17 da Lei n.o 11.033, de 2004, às vendas de mercadorias, de
modo que ele se aplica também às prestações de serviços.
E, ainda que referida Solução de Consulta não tenha tratado especificamente
“forma de rateio cabível”, cuja regra advém da literalidade da lei, a irresignação
da Recorrente exposta em sua manifestação de inconformidade está relacionada
à completa desconsideração do Ilmo. auditor fiscal às previsões constantes em
tal Consulta, para fins de realização da forma de rateio.
(...)
Portanto, é cogente a aplicação da Solução de Consulta n.o 342/2010 ao presente
caso, de modo a afastar, quando do rateio proporcional, a desconsideração pela
Ilma. autoridade fiscal das receitas incluídas pela Recorrente, por força do
entendimento externado pela própria Receita Federal do Brasil que respaldou a
sua conduta.
Apesar do inconformismo do recorrente, observo que tem razão o colegiado de piso
ao afirmar que a referida Solução de Consulta não tem qualquer relação com o critério de rateio
dos custos, despesas e encargos, que é baseado (i) na apropriação direta por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração ou (ii) no rateio proporcional,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
É o que determina o art. 3o, § 8o, da Lei no 10.833/2003:
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
18
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
A Solução de Consulta n° 342 - SRRF09/Disit possui a seguinte ementa:
COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF n° 635, de
2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições incidentes sobre
sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em relação a: a) bens
para revenda a associados, adquiridos pela cooperativa e de não associados; b)
aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços especializados
utilizados como insumo na prestação de serviços aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural formação profissional e
assemelhadas e na industrialização da produção do associado; e c) armazenagem
da produção do associado.
Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em
relação a: a) repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização
de produto por eles entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes
de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras.
A dúvida apresentada e a conclusão foram redigidas nos seguintes termos, litteris:
Relatório
A interessada, acima identificada, formula consulta a esta Superintendência sobre
a Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
2. Em síntese, pergunta se, em termos de créditos, as saídas beneficiadas com
exclusão da base de cálculo das referidas contribuições merecem o mesmo
tratamento das saídas beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência desses mesmos tributos.
Fundamentos
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
19
3. A consulente informa que suas saídas são beneficiadas pela exclusão da base de
cálculo da contribuições em comento, em função do art. 15 da Medida Provisória
n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
(...)
4. Basicamente, a dúvida é se essa "exclusão da base de cálculo" se enquadra no
art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004:
(...)
Conclusão
36. À vista do exposto, conclui-se que:
36.1. Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF n°
635, de 2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em
relação a: a) bens para revenda a associados, adquiridos pela cooperativa e de
não associados; b) aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e
serviços especializados utilizados como insumo na prestação de serviços aplicáveis
na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas e na industrialização da produção do associado; e c)
armazenagem da produção do associado.
36.2. Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em
relação a: a) repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização
de produto por eles entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes
de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras.
Essa conclusão tem por fundamento as exclusões da base de cálculo previstas no
art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
20
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
Logo, correta a decisão de piso, no sentido de que a referida Solução de Consulta
não trata do critério de rateio. No entanto, sendo dever deste Conselho verificar a legalidade dos
atos administrativos, inclusive de ofício, deve-se verificar se a legislação permite que o rateio seja
calculado da forma pretendida pelo contribuinte, ou se o Auditor-Fiscal estava com a razão em sua
apuração.
O objetivo do legislador ao estabelecer critérios de rateio no art. 3o, § 8o, da Lei no
10.833/2003, foi garantir que apenas os insumos efetivamente utilizados em produtos ou serviços
sujeitos ao regime não-cumulativo gerassem créditos. Esse rateio se faz necessário pois o
contribuinte, por exemplo, pode adquirir insumos através de uma única nota fiscal e utilizá-los
para gerar receitas vinculadas tanto à cumulatividade quanto à não-cumulatividade.
Além disso, o rateio é necessário porque nem todos os créditos gerados são
passíveis de compensação ou ressarcíveis em dinheiro, mas tão somente aqueles vinculados a
receitas de exportação ou apurados na forma do art. 17 da Lei no 11.033/2004, conforme
preceitua a legislação:
LEI No 10.637/2002
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
LEI No 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
21
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 estabelece que as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Se os valores recebidos por conta de atos cooperativos típicos puderem ser considerados como
“vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência”, como pretende o
contribuinte, teremos duas consequências: a primeira, a possibilidade de que os custos associados
a estes ingressos de valores possa gerar créditos; a segunda, a alteração do rateio, de forma que
um percentual maior dos créditos apurados possa ser utilizado para ressarcimento, seja através de
compensação ou recebimento em dinheiro.
Ocorre que o Poder Judiciário vem decidindo, de forma reiterada, que as exclusões
da base de cálculo das contribuições devidas pelas sociedades cooperativas não possuem natureza
jurídica de “isenções parciais” ou sejam “casos de não incidência”. Nesse sentido, os seguintes
precedentes:
i) Recurso Especial no 2.076.664/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
julgamento em 23/06/2023:
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
NOVA ALIANÇA LTDA, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 340e):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO AO APROVEITAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ART. 17 DA LEI 11.033/04 E ART. 16 DA LEI 11.116/05.
1. O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos (REsp n.
1.164.716/MG, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016).
2. As exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS, previstas no art. 15 da MP
2.158/01 e no art. 16 da Lei 10.684/03, não podem ser equiparadas à não
incidência ou isenções parciais para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS
com base no art. 17 da Lei 11.033/04, e não geram direito ao aproveitamento do
saldo credor respectivo, amparado no art. 16 da Lei 11.116/05.
(...)
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
22
Feito breve relato, decido.
(...)
O Tribunal de origem, por sua vez, não afastou completamente a tributação
sobre todos os atos da ora Recorrente, mas tão somente sobre os atos
cooperativos típicos, "[...] aqueles realizados entre a cooperativa e seus
associados, e vice-versa e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais, sendo todos os outros atos sujeitos à tributação.
São os chamados atos cooperativos típicos ou próprios" (fls. 343e).
Assim, concluiu que as exclusões questionadas são apenas ajustes para delimitar
a incidência das contribuições sobre as receitas que não decorram de atos
cooperativos típicos (fl. 344e):
as exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS previstas em lei para as
cooperativas de produção agropecuária têm o objetivo de limitar a materialidade
da incidência das contribuições sobre as receitas que não decorram de atos
próprios da cooperativa, tanto é assim que o inciso II do §2o do art. 15 da MP
2.158/01
dispôs
que
tais
operações
deveriam
ser
contabilizadas
destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil
e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do
bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
A Corte de origem compreendeu, portanto, que tais exclusões não se
enquadram no conceito de suspensão, não incidência, isenção ou alíquota zero,
previstas no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, para efeito de aproveitamento de
créditos (fls. 346/347e):
[...]
Conclui-se, dessa maneira, que a manutenção de créditos prevista no art. 17 da
Lei no 11.033/2004 e o correspondente direito ao ressarcimento estabelecido no
art. 16 da Lei no 11.116/2005 não guardam qualquer relação com as hipóteses
de ajustes da base de cálculo das cooperativas agroindustriais.
[...]
as exclusões da base de cálculo do PIS/COFINS, previstas no art. 15 da MP
2.158/01 e no art. 16 da Lei 10.684/03, não podem ser equiparadas à não
incidência ou isenções parciais para fins de apuração de créditos de PIS/COFINS
com base no art. 17 da Lei 11.033/04, e não geram direito ao aproveitamento do
saldo credor respectivo, amparado no art. 16 da Lei 11.116/05.
[...]
A análise de tais exclusões e deduções permite concluir que não se caracterizam
como suspensão, não incidência, isenção ou alíquota zero. Essa separação resta
clara na IN 635/2006, que prevê separadamente as referidas exclusões e deduções
da base de cálculo (art. 11), em relação às suspensões (art. 34), não incidências
(art. 35) e isenções (art. 36).
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
23
Com efeito, o tribunal a quo asseverou que "as exclusões da base de cálculo do
PIS/COFINS previstas em lei para as cooperativas de produção agropecuária têm o
objetivo de limitar a materialidade da incidência das contribuições sobre as
receitas que não decorram de atos próprios da cooperativa, tanto é assim que o
inciso II do §2o do art. 15 da MP 2.158/01 dispôs que tais operações deveriam
ser contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da
operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas" (fl. 343e).
(...)
Consoante se observa, a Corte de origem busca efetivamente demonstrar que o
procedimento de exclusão questionado está relacionado, exclusivamente, com a
separação do faturamento da cooperativa para definir o que pode ou não ser
tributado, enquanto a Recorrente defende, apenas genericamente, que tal
entendimento estaria permitindo a tributação sobre ato cooperativo típico.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se encontram
dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por
analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais
dispõem, respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”; e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.

ii) Recurso Especial no 2.073.859/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
julgamento em 29/05/2023:
Trata-se de Recurso Especial interposto, com fulcro no art. 105, III, "a", da
Constituição da República, contra acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL.
ATOS PRÓPRIOS OU TÍPICOS. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO AO APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS. ART. 17 DA LEI 11.033/04 E ART. 16 DA LEI 11.116/05. NÃO
CONFIGURADO.
1. O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos (REsp n.
1.164.716/MG, Primeira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016).
2. Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n°
1.895.255/RS (tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o
entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do PIS/COFINS não se
aplica em situações nas quais não existe dupla ou múltipla tributação.
Inaplicabilidade ao caso do art. 17, da Lei 11.033/2004.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
24
(...)
É o relatório.
Decido.
(...)
Ao dirimir a controvérsia, a Corte regional consignou (fls. 315-318, e-STJ):
(...)
O STJ reconheceu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos típicos, pois não
implicam operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria, nos seguintes termos:
(...)
Com relação à incidência do PIS sobre os atos cooperativos próprios, o STJ também
já decidiu que esses atos "não geram faturamento ou receita para a sociedade
cooperativa. Ausência de base imponível para o PIS. Não-incidência pura e
simples. Já os atos não cooperativos revestem-se de nítida feição mercantil e
geram receita à sociedade, razão pela qual devem ser tributados" (STJ, EDcl nos
EDcl no REsp 718.001/MG, SEGUNDA TURMA, DJe de15/05/2009).
Portanto, como bem ponderou a sentença de primeira instância, a jurisprudência
está pacificada no sentido de que os atos cooperados não geram receita ou
faturamento tributável pelo PIS e pela COFINS, caracterizando hipótese de não
incidência das contribuições.
Apuração de créditos de PIS/COFINS. A impetrante pretende obter o
reconhecimento do direito à compensação ou ressarcimento dos créditos, com
fundamento nas Leis nos 11.033/04 e 11.116/05.
Como visto alhures, não há incidência de PIS e COFINS sobre os atos cooperativos
próprios praticados pela apelante.
Deste modo, não há que se falar em direito ao creditamento, pois este
pressupõe, fática e juridicamente, incidências múltiplas, que não existem
conforme a legislação aplicável ao setor de atividade econômica da parte
impetrante.
Por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n°
1.895.255/RS (tema 1.093), sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ pacificou
o entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do PIS/COFINS não se
aplica em situações nas quais não existe dupla ou múltipla tributação.
(...)
No caso dos autos, considerando que sequer resta configurada receita ou
faturamento nos atos próprios praticados pela impetrante, não há como
reconhecer a existência do direito ao creditamento por ela pleiteado.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
25
(...)
Da leitura atenta do Voto condutor, vê-se que o Colegiado originário se
manifestou de maneira clara e embasada acerca das questões relevantes para o
deslinde do conflito, inclusive daquelas que a recorrente alega terem sido
omitidas.
Ademais, observa-se que a questão foi decidida após percuciente apreciação dos
fatos e das provas relacionados à causa. Diante do arcabouço documental
colacionado aos autos, o órgão julgador reconheceu que a recorrente sequer
possuía direito ao creditamento do PIS e da COFINS, porque praticados atos
cooperativos próprios, os quais não geram receita ou faturamento ─ ou seja, não
há incidência de contribuição.
Para modificar o entendimento firmado no aresto recorrido, seria necessário
exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-
probatório dos autos, vedada em Recurso Especial conforme dispõe a Súmula
7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Os fatos são aqui recebidos tais como estabelecidos pelo Tribunal a quo, senhor
na análise probatória. E, se a violação do dispositivo legal invocado perpassa pela
necessidade de fixar premissa diversa da que consta do decisum impugnado,
inviável o apelo nobre.

iii) AgInt no Recurso Especial no 1.239.600/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
julgamento em 04/02/2021:
Trata-se de recurso especial fundado no CPC/73, manejado por Cooperativa
Agrícola Mista General Osório Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fls. 421/422):
(...)
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para
sanear erro material, em acórdão assim sumariado (fl. 445):
(...)
As exclusões de base de cálculo da contribuição da COFINS e do PIS previstas no
art. 15 da MP n° 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/2003 e arroladas no
art. 11 da IN n° 635/2006, não se afiguram "isenções parciais".
O artigo 17 da Lei n° 11.033/04 restringe-se ao regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO).
(...)
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
26
Com relação aos arts. 17 da Lei 11.033/2004; e 16 da Lei 11.116/2005, nota-se
que os referidos dispositivos legais não contêm comando capaz de sustentar a
tese recursal de que "as exclusões de base de cálculo do PIS e da COFINS ora em
análise são, inegavelmente, hipóteses de isenção parcial" (fl. 459), ou mesmo de
"não incidência tributária" (fl. 464) nem de infirmar o juízo formulado pelo
acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da
Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Por
oportuno, destacam-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 161.567/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/10/2012; REsp
1.163.939/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
8/2/2011.

iv) Recurso Especial no 1.253.174/RS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
julgamento em 31/08/2018:
Trata-se de Recurso Especial, interposto por COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES
DO CAÍ LTDA, em 23/11/2010, mediante o qual se impugna acórdão, promanado
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado:
"TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. PIS E COFINS. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO.
ARTS. 15 DA MP: No 2.158-35/01, 17 DA LEI No 10.684/03 E 11 DA IN SRF No
635/06. ISENÇÃO PARCIAL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 17 DA LEI No 11.033/04.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As exclusões de base de cálculo das contribuições PIS e COFINS previstas no
art. 15 da MP no 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei no 10.684/03 e arroladas no art.
11 da IN no 635/06, não se afiguram 'isenções parciais'.
2. O âmbito de incidência do art. 17 da Lei no 11.033/04 restringe-se ao Regime
Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
REPORTO, como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo.
3. Sentença reformada para denegar a segurança" (fl. 181e).
No Recurso Especial, manejado com base na alínea a do permissivo constitucional,
alega-se violação aos arts. 17 da Lei 11.033/2004 e 16 da Lei no 11.116/2005.
(...)
Recurso Especial admitido (fls. 216/217e).
O presente recurso não merece prosperar.
Encontra-se pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que
inexiste direito a creditamento do PIS e da COFINS, no regime não-cumulativo,
caracterizado pela incidência monofásica do tributo, porquanto inocorrente,
nesse caso, o pressuposto lógico da cumulação.
À guisa de mero exemplo, as seguintes ementas:
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
27
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4°, II, do RISTJ, nego provimento
ao Recurso Especial.
Como destacado nos precedentes acima colacionados, por ocasião do julgamento
dos Recursos Especiais no 1.894.741/RS e n° 1.895.255/RS (tema 1.093), sob o regime dos recursos
repetitivos, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a não-cumulatividade do
PIS/COFINS não se aplica em situações nas quais não existe dupla ou múltipla tributação:
EMENTA:
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada
e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
(...)
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não
permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
28
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica.
No presente caso, não há tributação em fase alguma, em consequência das regras
estabelecidas no art. 79 da Lei no 5.764/71, no art. 15 da MP no 2.158-35/01 e no art. 17 da Lei no
10.684/03, deixando ainda mais evidente a impossibilidade do creditamento pleiteado:
Lei no 5.764, de 1971
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
MP no 2.158-35, de 2001
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
Lei no 10.684/03
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
29
sua comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de
eletrificação rural a seus associados.
Embora o texto legal seja expresso nesse sentido, o STJ já confirmou, no julgamento
do REsp no 1.141.667/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, a não incidência das
contribuições nos atos cooperativos, portanto, nas relações desta cadeia de negócios,
envolvendo os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, bem como entre estes e
aquelas. O ato cooperativo sequer pode ser considerado operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria:
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Assim sendo, aplica-se ao caso o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que vedam a constituição de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
30
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Conforme as teses fixadas em repetitivo pelo STJ, o art. 17, da Lei 11.033/2004,
apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade
(incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos), não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, e diz respeito
apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor.
Assim, conclui-se que o contribuinte não faz jus a créditos da não cumulatividade
sobre os custos incorridos nos atos cooperativos típicos, da mesma forma que não deve incluir os
valores referentes a estas operações no cálculo do rateio dos créditos, tendo em vista que o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria, logo não gera “receitas de vendas”, mas meros ingressos financeiros.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DA GLOSA RELATIVA A AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA

IV.1 – DA AQUISIÇÃO DE BENS SUBMETIDOS À ALÍQUOTA ZERO E ADQUIRIDOS
EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE – DIREITO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE IN CASU DO
ART. 3o, § 2o, II, DA LEI No 10.833/2003
Alega o recorrente que as aquisições de bens cujas saídas do fornecedor tenham
sido escrituradas à alíquota zero não estão abarcadas pelas hipóteses de vedação ao creditamento
de PIS/COFINS elencadas no art. 3°, §2o, II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, notadamente
porque a submissão da receita à alíquota zero não se equipara ao não pagamento do tributo, nem
sequer à isenção. Vejamos os fundamentos destas alegações, in litteris:
A sistemática não-cumulativa das contribuições sociais busca fundamento no
artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que autoriza o desconto de
créditos calculados em relação à aquisição de bens para revenda:
(...)
Outrossim, consta no mesmo dispositivo a restrição ao aproveitamento de crédito
apontada pela autoridade julgadora, vide o seu § 2o, inciso II:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
31
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
Vale dizer que a única menção feita à alíquota zero pelo dispositivo supracitado é
aquela constante da sua parte final, que trata da vedação de creditamento sobre
a aquisição de produtos isentos – hipótese diversa do caso concreto –
posteriormente empregados na produção de bem ou serviço que se encontre
submetido à alíquota zero na saída do estabelecimento adquirente, situação
geralmente observada no regime monofásico das contribuições.
O que se verifica no caso concreto é que a aquisição de “adubos, defensivos,
fertilizantes e sementes” se dá com a efetiva incidência das contribuições na
etapa anterior, não obstante seja submetida à alíquota de 0%.
Por conseguinte, a vedação contida no artigo 3o, §2o, II da respectiva lei de
regência não atinge a hipótese relatada, mas apenas aquela decorrente da
aquisição de bens que não se encontram sujeitos ao pagamento do tributo (como
a não incidência, isenção ou imunidade) – evento diverso do não recolhimento.
Situação semelhante à alíquota zero, são os produtos adquiridos de bonificação,
doação ou brinde (5910), em que há a incidência do PIS/COFINS, porém o
resultado financeiro encontrado é zero, em decorrência da desoneração da base
de cálculo.
(...)
E, caso entendido que as remessas em bonificação não estariam interligadas com
as demais aquisições pela Recorrente, deve ser destacar que o entendimento
adotado pela Receita Federal do Brasil é o de que aquela configuraria receita de
doação do adquirente, sobre a qual haveria a incidência do PIS/COFINS.
Não assiste razão ao recorrente. O art. 3°, §2o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03
é expresso ao vedar o creditamento sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição. Ora, se os bens adquiridos eram tributados à alíquota zero,
obviamente não ocorreu pagamento algum. A essência da não-cumulatividade é justamente
impedir a incidência de nova tributação sobre os tributos pagos na etapa anterior da cadeia de
produção, deduzindo-se do tributo apurado na etapa posterior aquele pago na etapa anterior.
Da mesma forma, no caso dos produtos adquiridos em bonificação, doação ou
brinde, o próprio contribuinte afirma que há a incidência do PIS/COFINS (à alíquota zero), mas que
também há desoneração da base de cálculo (justamente por conta da alíquota zero), o que conduz
ao mesmo resultado, a inexistência de qualquer pagamento da contribuição.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
32
Quanto à sua tese sobre a tributação das receitas de doação, apesar de estar
correta, chamo a atenção de que o creditamento ocorre sobre as aquisições do contribuinte, e não
sobre suas receitas.
No presente caso, resta evidente que não existiu essa dupla tributação, não
havendo a possibilidade de ocorrer uma “tributação em cascata”. Não há sequer tributo na etapa
anterior a ser utilizado para compensar o tributo incidente na etapa posterior.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV.2 – DA AQUISIÇÃO DE SEMENTES – PRODUTOS NÃO SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO – POSSIBILIDADE DE CRÉDITO
Alega o recorrente que teria direito ao creditamento porque grande parte das
sementes por ele adquiridas não estavam registradas no RENASEM e, portanto, não estavam
submetidas à alíquota zero, pois o art. 1o, III, da Lei no 10.925/2004 dispõe que apenas terá esse
benefício as sementes em conformidade com a Lei no 10.711/2003, ou seja, que tenham registro e
certificação no Sistema Nacional de Sementes e Mudas.
Apresenta as seguintes razões para sua irresignação, verbis:
Nesses termos, a ora Recorrente pautou sua análise com base nos termos dos
referidos artigos, quando da aquisição de sementes, com a verificação das notas
fiscais de saída dos estabelecimentos produtores, para fins de verificação de sua
conformidade no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM.
Entretanto, as suas alegações foram afastadas pela DRJ de Ribeirão Preto,
mantendo-se a glosa em relação às sementes sem a certificação em questão, sob
o argumento que “[...] a manifestante não trouxe aos autos nenhum documento
que corroborasse sua alegação de que somente se apropriou de créditos
referentes a aquisições de sementes não certificadas” (fl. 653 - grifou-se).
Essa conclusão, todavia, merece reforma. Ora, nos presentes autos, a ora
Recorrente juntou todas as notas fiscais de saída do estabelecimento produtor,
pelas quais é possível verificar a efetiva segregação entre aquelas sementes em
conformidade com o RENASEM e outras que não atenderam aos critérios da
referida Lei n.o 10.711/2003.
De fato, basta uma simples análise das notas fiscais anexas ao presente processo
administrativo, para constatar a inexistência de registro das sementes
adquiridas, principalmente diante da responsabilidade do produtor de indicá-lo,
como acima mencionado. A título exemplificativo, confira-se as seguintes notas
fiscais:
(...)
Infere-se que a Nota Fiscal n.o 969 não possui qualquer menção a respeito da
certificação das sementes ali descritas, enquanto a Nota Fiscal n.o 949 indica o
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
33
Termo de Conformidade de Semente e o respectivo RENASEM, situação que
forçosamente faz concluir que as sementes relacionadas à NF n.o 969 não
possuíam qualquer certificação e, assim, não estariam submetidas à alíquota 0%
de PIS/COFINS.
Vejamos, inicialmente, o que consta da Lei no 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com
o disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
A Lei no 10.711/2003, por sua vez, estabelece as seguintes regras:
Art. 1o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos desta Lei
e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do material
de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado
em todo o território nacional.
(...)
Art. 3o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM compreende as
seguintes atividades:
I - registro nacional de sementes e mudas - Renasem;
(...)
Art. 7o Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Sementes e Mudas -
Renasem.
Art. 8o As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção,
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem.
(...)
Art. 18. O Mapa promoverá a organização do sistema de produção de sementes e
mudas em todo o território nacional, incluindo o processo de certificação, na
forma que dispuser o regulamento desta Lei.
Art. 19. A produção de sementes e mudas será de responsabilidade do produtor
de sementes e mudas inscrito no Renasem, competindo-lhe zelar pelo controle
de identidade e qualidade.
Parágrafo único. A garantia do padrão mínimo de germinação será assegurada
pelo detentor da semente, seja produtor, comerciante ou usuário, na forma que
dispuser o regulamento desta Lei.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
34
Art. 20. Os padrões de identidade e qualidade das sementes e mudas,
estabelecidos pelo Mapa e publicados no Diário Oficial da União, serão válidos em
todo o território nacional.
Art. 21. O produtor de sementes e de mudas fica obrigado a identificá-las,
devendo fazer constar da respectiva embalagem, carimbo, rótulo ou etiqueta de
identificação, as especificações estabelecidas no regulamento desta Lei.
Art. 22. As sementes e mudas deverão ser identificadas com a denominação
"Semente de" ou "Muda de" acrescida do nome comum da espécie.
Parágrafo único. As sementes e mudas produzidas sob o processo de certificação
serão identificadas de acordo com a denominação das categorias estabelecidas no
art. 23, acrescida do nome comum da espécie.
Art. 23. No processo de certificação, as sementes e as mudas poderão ser
produzidas segundo as seguintes categorias:
I - semente genética;
II - semente básica;
III - semente certificada de primeira geração - C1;
IV - semente certificada de segunda geração - C2;
V - planta básica;
VI - planta matriz;
VII - muda certificada.
(...)
Art. 30. O comércio e o transporte de sementes e de mudas ficam condicionados
ao atendimento dos padrões de identidade e de qualidade estabelecidos pelo
Mapa.
Parágrafo único. Em situações emergenciais e por prazo determinado, o Mapa
poderá autorizar a comercialização de material de propagação com padrões de
identidade e qualidade abaixo dos mínimos estabelecidos.
Art. 31. As sementes e mudas deverão ser identificadas, constando sua
categoria, na forma estabelecida no art. 23 e deverão, ao ser transportadas,
comercializadas ou estocadas, estar acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal
do produtor e do certificado de semente ou do termo de conformidade,
conforme definido no regulamento desta Lei.
Art. 32. A comercialização e o transporte de sementes tratadas com produtos
químicos ou agrotóxicos deverão obedecer ao disposto no regulamento desta Lei.
(...)
Art. 37. Estão sujeitas à fiscalização, pelo Mapa, as pessoas físicas e jurídicas que
produzam, beneficiem, analisem, embalem, reembalem, amostrem, certifiquem,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
35
armazenem, transportem, importem, exportem, utilizem ou comercializem
sementes ou mudas.
§ 1o A fiscalização de que trata este artigo é de competência do Mapa e será
exercida por fiscal por ele capacitado, sem prejuízo do disposto no art. 5o.
§ 2o Compete ao fiscal exercer a fiscalização da produção, do beneficiamento,
do comércio e da utilização de sementes e mudas, sendo-lhe assegurado, no
exercício de suas funções, livre acesso a quaisquer estabelecimentos, documentos
ou pessoas referidas no caput.
(...)
Art. 39. Toda semente ou muda, embalada ou a granel, armazenada ou em
trânsito, identificada ou não, está sujeita à fiscalização, na forma que dispuser o
regulamento.
(...)
Art. 41. Ficam proibidos a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a
análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes e mudas em
desacordo com o estabelecido nesta Lei e em sua regulamentação.
Parágrafo único. A classificação das infrações desta Lei e as respectivas
penalidades serão disciplinadas no regulamento.
(...)
Art. 43. Sem prejuízo da responsabilidade penal e civil cabível, a inobservância das
disposições desta Lei sujeita as pessoas físicas e jurídicas, referidas no art. 8o, às
seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o
regulamento desta Lei:
(...)
Parágrafo único. A multa pecuniária será de valor equivalente a até 250%
(duzentos e cinquenta por cento) do valor comercial do produto fiscalizado,
quando incidir sobre a produção, beneficiamento ou comercialização.
(...)
Art. 45. As sementes produzidas de conformidade com o estabelecido no caput do
art. 24 e denominadas na forma do caput do art. 22 poderão ser comercializadas
com a designação de "sementes fiscalizadas", por um prazo máximo de 2 (dois)
anos, contado a partir da data de publicação desta Lei.
A tese da defesa é de que existem (i) sementes e mudas vendidas com alíquota zero
para o PIS/Cofins, caso possuam registro e certificação no Sistema Nacional de Sementes e Mudas
e (ii) sementes e mudas vendidas com alíquota normal para o PIS/Cofins, caso não possuam tal
registro e certificação. Nesse contexto, o recorrente teria adquirido parte de suas sementes e
mudas sem registro e certificação, o que lhe permitiria o creditamento sobre o valor de aquisição
de tais produtos.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
36
Contudo, ao analisar a analisar a Lei no 10.711/2003, observa-se que não existe tal
opção. O art. 8o determina que todas as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de
produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem; e o art. 21 estabelece
que o produtor de sementes e de mudas fica obrigado a identificá-las, devendo fazer constar da
respectiva embalagem, carimbo, rótulo ou etiqueta de identificação, as especificações
estabelecidas no regulamento da Lei no 10.711/2003.
O art. 31, por sua vez, determina que as sementes e mudas deverão ser
identificadas, constando sua categoria, e deverão, ao ser transportadas, comercializadas ou
estocadas, estar acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal do produtor e do certificado de
semente ou do termo de conformidade.
Como se verifica, não há qualquer dispositivo legal que estabeleça a
obrigatoriedade de constar na nota fiscal o registro das sementes. O art. 31 da Lei no
10.711/2003 estabelece apenas que as sementes e mudas deverão, ao ser transportadas,
comercializadas ou estocadas, “estar acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal do produtor e
do certificado de semente ou do termo de conformidade”. O documento comprobatório do
atendimento às regras estabelecidas na Lei no 10.711/2003 e em seu regulamento é o “certificado
de semente” ou o “termo de conformidade”.
Em verdade, sequer existe um “registro das sementes”; o que a Lei no 10.711/2003
determina, em seu art. 8o, é a obrigatoriedade do fornecedor estar inscrito no Renasem, e no art.
21 impõe que o produtor de sementes e de mudas fica obrigado a identificá-las, devendo fazer
constar da respectiva embalagem, carimbo, rótulo ou etiqueta de identificação (e não na nota
fiscal), as especificações estabelecidas no regulamento desta Lei.
A tese do contribuinte também não se sustenta porque a Lei no 10.711/2003 proíbe
a produção, venda, transporte etc., de sementes e mudas que não estejam em conformidade com
as regras lá estabelecidas, conforme consta dos arts 30 e 41, que transcrevo mais uma vez:
Art. 30. O comércio e o transporte de sementes e de mudas ficam condicionados
ao atendimento dos padrões de identidade e de qualidade estabelecidos pelo
Mapa.
(...)
Art. 41. Ficam proibidos a produção, o beneficiamento, o armazenamento, a
análise, o comércio, o transporte e a utilização de sementes e mudas em
desacordo com o estabelecido nesta Lei e em sua regulamentação.
Ora, não há como interpretar que o descumprimento de uma obrigação legal, à qual
o adquirente também está submetido, por força do disposto nos arts. 37 e 41, possa lhe beneficiar
com o direito ao crédito de PIS/Cofins enquanto outros contribuintes que cumprem com as
referidas regras ficam impedidos de tal creditamento. Observe-se que o art. 41 determina
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
37
expressamente que “fica proibida a utilização de sementes e mudas em desacordo com o
estabelecido nesta Lei e em sua regulamentação”.
Tal situação iria se constituir numa violação ao princípio geral de direito segundo o
qual “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” – nemo auditur propriam turpitudinem
allegans. Se realmente o recorrente adquiriu sementes em desconformidade com as regras da Lei
no 10.711/2003, a consequência não é a obtenção do direito ao creditamento, mas sim sua
sujeição à multa pecuniária de valor equivalente a até 250% do valor comercial do produto, sem
prejuízo da responsabilidade penal e civil cabível, tudo nos termos do art. 43 da Lei no
10.711/2003.
O Decreto no 5.123, de 23/07/2004, regulamentou em seu anexo a Lei no
10.711/2003. Analisando os dispositivos do referido decreto, verifica-se de imediato a inexistência
de qualquer regra determinando que deva constar da nota fiscal algum tipo de “atestado de
conformidade” nem muito menos algum “registro das sementes”. Tal comprovação de
conformidade com a Lei no 10.711/2003 se dá através de outros elementos, no caso, a
embalagem e/ou os já referidos “certificado de semente” ou o “termo de conformidade”. Senão
vejamos na literalidade do Decreto no 5.123/2004:
CAPÍTULO V
DA PRODUÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO DE SEMENTES OU DE MUDAS
Art. 24. O sistema de produção de sementes e de mudas, organizado na forma
deste Regulamento e de normas complementares, tem por finalidade
disponibilizar materiais de reprodução e multiplicação vegetal, com garantias de
identidade e qualidade, respeitadas as particularidades de cada espécie.
Art. 25. A produção de sementes e de mudas deverá obedecer às normas e aos
padrões de identidade e de qualidade, estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicados no Diário Oficial da União.
Art. 26. As atividades de produção e certificação de sementes e de mudas
deverão ser realizadas sob a supervisão e o acompanhamento do responsável
técnico, em todas as fases, inclusive nas auditorias.
Parágrafo único. A emissão do termo de conformidade e do certificado de
sementes ou de mudas será, respectivamente, de responsabilidade do
responsável técnico e do certificador.
Art. 27. A certificação do processo de produção de sementes e de mudas será
executada por certificador ou entidade certificadora, mediante o controle de
qualidade em todas as etapas da produção, incluindo o conhecimento da origem
genética e o controle de gerações, com o objetivo de garantir conformidade com
o estabelecido neste Regulamento e em normas complementares.
Art. 28. A certificação da produção será realizada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, pela entidade de certificação ou certificador de
produção própria, credenciados na forma do art. 7o deste Regulamento.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
38
(...)
Art. 30. As sementes e as mudas deverão ser identificadas com a denominação:
"Semente de" ou "Muda de", acrescida do nome comum da espécie ou, quando
for o caso, do nome científico.
Parágrafo único. As sementes e as mudas produzidas sob o processo de
certificação serão identificadas de acordo com a denominação das categorias
estabelecidas, respectivamente, nos arts. 58 e 60 deste Regulamento, acrescidas
do nome comum da espécie ou, quando for o caso, do nome científico.
Art. 31. A identificação do certificador deverá ser expressa na embalagem,
diretamente ou mediante fixação de etiqueta, contendo: nome, CNPJ ou CPF,
endereço e número do credenciamento no RENASEM.
(...)
Seção I
Da Produção de Sementes
(...)
Art. 39. A identificação das sementes deverá ser expressa em lugar visível da
embalagem, diretamente ou mediante rótulo, etiqueta ou carimbo, escrito no
idioma português, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
(...)
§ 1o Deverão também constar da identificação o nome, CNPJ ou CPF, endereço e
número de inscrição no RENASEM do produtor de semente, impressos
diretamente na embalagem.
§ 2o Quando se tratar de embalagens de tipo e tamanho diferenciados, as
exigências previstas no § 1o poderão ser expressas na etiqueta, rótulo ou carimbo.
(...)
CAPÍTULO VII
DO COMÉRCIO INTERNO DE SEMENTES E DE MUDAS
(...)
Art. 89. Na comercialização, no transporte ou armazenamento, a semente ou
muda deve estar identificada e acompanhada da respectiva nota fiscal de venda,
do atestado de origem genética, e do certificado de semente ou muda ou do
termo de conformidade, em função da categoria ou classe da semente ou da
muda.
(...)
Art. 91. No que se refere a este Regulamento, a nota fiscal deverá apresentar, no
mínimo, as seguintes informações:
I - nome, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do produtor no RENASEM;
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
39
II - nome e endereço do comprador;
III - quantidade de sementes ou de mudas por espécie, cultivar e porta-enxerto,
quando houver; e
IV - identificação do lote.
(...)
Seção V
Do Processo de Produção e de Certificação
(...)
Art. 163. A identificação das sementes e das mudas das espécies previstas neste
Capítulo, sem prejuízo do estabelecido nos arts. 39 e 53 deste Regulamento e
normas complementares, dar-se-á em lugar visível da embalagem, por rótulo,
etiqueta ou carimbo, contendo as seguintes informações em língua portuguesa:
(...)
CAPÍTULO XIII
DAS PROIBIÇÕES E DAS INFRAÇÕES
(...)
Art. 181. Além das proibições previstas nos arts. 176, 177 e 178 deste
Regulamento, as pessoas referidas no seu art. 4o estão sujeitas às seguintes
proibições, que serão consideradas infrações de natureza gravíssima:
(...)
III - alterarem, subtraírem ou danificarem a identificação constante da
embalagem de sementes ou de mudas, em circunstâncias que caracterizem burla
à legislação;
IV - alterarem ou fracionarem a embalagem de sementes, ou substituírem as
sementes ou as mudas, em circunstâncias que caracterizem burla à legislação;
O art. 91 do Decreto, acima transcrito, especifica quais os elementos obrigatórios
que devem constar da nota fiscal: (i) nome, CNPJ ou CPF, endereço e número de inscrição do
produtor no RENASEM; (ii) nome e endereço do comprador; (iii) quantidade de sementes ou de
mudas por espécie, cultivar e porta-enxerto, quando houver; e (iv) identificação do lote. Não há
qualquer menção a um suposto “registro das sementes”, “referência à certificação das sementes”
ou “atestado de conformidade”.
Quanto à alegação de que houve tributação pelo PIS/COFINS em relação as
operações indicadas nas notas fiscais de fls. 206/207 e 251/254, devo ressaltar que, ao contrário
do que ocorre com o IPI e o ICMS, as contribuições não têm o seu valor destacado em nota fiscal.
O pagamento destas não ocorre por conta de valores destacados, mas sim por conta da inclusão
do valor da operação no faturamento da empresa, base de cálculo sobre a qual deverão incidir as
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
40
respectivas alíquotas. Logo, a existência de qualquer menção à incidência do PIS/COFINS em nada
altera a sua natureza jurídica.
Além disso, deve-se ter em mente que a nota fiscal é um instrumento que, regra
geral, formaliza uma operação comercial entre vendedor e comprador; trata-se de uma convenção
particular estipulada entre essas partes. Contudo, o art. 123 do CTN não permite que regras
definidoras da sujeição passiva sejam alteradas por acordos entre as partes interessadas. Se o
vendedor não é sujeito passivo de uma obrigação tributária, não pode passar a ser em decorrência
de cláusulas contratuais ou estipulações feitas em documentos fiscais:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V – DA DIFERENÇA DE CLASSIFICAÇÃO E A NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O
DIREITO DE CRÉDITO DA RECORRENTE
Alega o recorrente que as glosas foram motivadas unicamente pela escrituração
errônea das notas de saída, equívoco imputável unicamente ao remetente da mercadoria, pois
indicou NCMs equivocados nas notas fiscais de saída, em desconformidade com o produto objeto
daquelas operações.
Afirma que a diferenciação entre o NCM constante nas Notas Fiscais (31.05) e
aquele escriturado pela Recorrente (38.24.90.77) diz respeito exclusivamente à composição de
cada um dos produtos. E seria precisamente isto, a composição do produto, e não a classificação
indicada na Nota Fiscal, que é efetivamente relevante. Destaca que a situação acima se repete em
relação aos demais produtos indicados no despacho decisório, os quais são soluções de produtos
que contém manganês e zinco, o que implica a sua classificação na NCM 3824.90.77.
Trouxe aos autos o seguinte exemplo:

A autuação teve o seguinte fundamento:
2.2.1. Aquisições de bens para revenda
O inciso I do artigo 3°. da Lei n° 10.833/2003, autoriza o creditamento sobre bens
adquiridos para revenda, adquiridos no mês, que assim dispõe:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
41
(...)
Em relação a alguns insumos ocorreram divergências de classificação fiscal, como
por exemplo: Adubo F Grap (fl. 272), classificação na Nota Fiscal 3105.59.00 e nos
arquivos digitais 3824.90.77; Adubo F Grap 104 (fls. 273 e 274), classificação na
Nota Fiscal 3105.90.90 e nos arquivos digitais 3824.90.77; Adubo F. Profol Comol
(fls. 278 a 281), classificação na Nota Fiscal 3105.20.00 e nos arquivos digitais
3824.90.77, Adubo F Profol Máster (fls. 279 e 284), classificação na Nota Fiscal
3105.20.00 e nos arquivos digitais 3824.90.77; Adubo Fosmag 548 (fls. 285 a 292)
classificação na Nota Fiscal 3105.20.00 e nos arquivos digitais 3824.90.77;
Fortgreen manganês (fl. 293), classificação na Nota Fiscal 3105.90.90 e nos
arquivos digitais 3824.90.77. Em relação aos produtos 3105 e 3808 não há
possibilidade de creditamento em virtude de aquisição de produto com alíquota
zero, conforme Lei 10.925/2004. Já em relação aos produtos 3824 a princípio
deveria ocorrer o direito ao creditamento, no entanto, os mesmos foram glosados
em virtude da informação errônea da classificação fiscal, conforme notas fiscais
elencadas.
O simples erro material, sem alterar a característica do produto como insumo do
processo produtivo, não pode ser motivo para sua glosa. Como exemplo, o adubo (fertilizante) é
insumo para o recorrente, pouco importando se ele contém “zinco ou manganês” ou “nitrogênio
(azoto), fósforo e potássio”.
Por outro lado, em relação aos produtos classificados na NCM 3105 e 3808 não há
possibilidade de creditamento em virtude de aquisição de produto com alíquota zero. Quanto ao
produto classificado na NCM 3824, apesar de superada a questão meramente formal, esbarra na
dúvida sobre o correto enquadramento. Tivesse o recorrente trazido aos autos provas de que o
produto em questão era o 3824.90.77, como um laudo técnico, seria possível superar a questão
referente ao erro material no preenchimento das notas fiscais (ou dos arquivos digitais).
O laudo técnico deveria determinar, em primeiro lugar, se os adubos adquiridos são
“foliares” ou “minerais/químicos”. A simples indicação de composição química não é suficiente
para definir a correta classificação, como alegado pelo recorrente. Vejamos um texto extraído
através do link “https://www.petz.com.br/blog/plantas/o-que-e-adubo-foliar/”, acesso em
29/08/2023, para observarmos as diferenças:
No geral, existem três tipos diferentes de adubação mais utilizados: a orgânica, a
mineral e a organo-mineral. Devido à baixa fertilidade da grande maioria dos solos
brasileiros, adubar a terra é parte importante do processo de plantação, a fim de
garantir qualidade para a planta.
O uso de fertilizantes e adubos faz com que as plantas passem a atender às
exigências do solo e, consequentemente, a interferir no crescimento delas. Para
saber qual é o principal tipo de produto a ser utilizado, é importante realizar a
análise do solo. Confira a seguir o que é adubo foliar e como aplicá-lo na sua
plantação.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
42
O que é adubo foliar?
Mas afinal, o que é adubo foliar e no que ele se difere dos outros? Ao contrário
da grande maioria de fertilizantes utilizados, que devem ser aplicados no solo, a
fertilização foliar ocorre nas folhas e é recomendada também quando a planta
apresenta deficiências nutricionais.
Assim, os nutrientes do adubo foliar são absorvidos pelas partes aéreas das
plantas, como as folhas, e não pelas raízes. Esse processo é considerado uma
prática complementar na nutrição dos vegetais, garantindo a adição de
micronutrientes essenciais para as plantas.
Para fazer a aplicação foliar, deve-se dissolver os fertilizantes em água e, com a
mistura homogênea obtida, aplicá-la diretamente nas folhas das plantas. O
processo de adubação das plantas é indispensável para melhorar a resistência das
plantas a pragas e a qualquer tipo de doença que pode acometê-las.
Além de saber o que é adubo foliar, se você está se perguntando se fertilizante
foliar pode ser usado no solo, a resposta é não. Esse tipo de produto é voltado
apenas para a aplicação nas folhas. Para a adubação convencional, é importante
analisar a qualidade do solo e obter o produto mais adequado para os cuidados.
Na ausência de tal prova, entretanto, persiste a dúvida sobre qual a correta
classificação fiscal entre as duas NCMs em questão, sendo que a 3105 é tributada à alíquota zero,
enquanto a 3824 é tributada com alíquota positiva. Uma vez que, nos termos do art. 170 do CTN, a
homologação da compensação depende da utilização de créditos líquidos e certos, e considerando
que o art. 373, I, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito, voto por negar provimento a esse pedido.

VI – DA INCLUSÃO DO IPI E DO ICMS-ST NA BASE DE CRÉDITO DO PIS/COFINS
Alega o recorrente que sempre tratou o IPI incidente sobre suas industrializações
como imposto não recuperável, uma vez que não se aproveitava dos créditos vinculados às
aquisições de produtos tributados pelo referido imposto, ainda que recuperável, e essa situação
permitiria, em seu entender, a inclusão desses valores de IPI dentro da base de crédito das
contribuições PIS e COFINS.
Suas alegações são assim fundamentadas, in litteris:
Como demonstrado em sua manifestação de inconformidade, a ora Recorrente
tem como principais produtos industrializados a ração animal, mais
especificamente aquelas destinadas à alimentação de bovino (NCM 23099010),
suíno (NCM 23099010) e galináceos/aves (NCM 23099010), tendo produzido,
ainda, por um curto período de tempo - até fevereiro/2010), ração destinada à
alimentação de cães e gatos (NCM 23091000).
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
43
Especificamente em relação às alíquotas de IPI das rações destinadas à
alimentação de suínos, bovinos e galináceos, estas eram todas tributadas à
alíquota 0% de IPI, conforme se depreende da leitura do Decreto n.o 6.006/06,
vigente de 1.o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2011. Já a ração para cães
e gatos (NCM 23091000), referido Decreto previa a tributação à alíquota 10%.
Em todos esses casos (rações para suínos, bovinos, galináceos, cães e gatos) a
Recorrente não escriturava crédito algum de IPI, mesmo existindo previsão legal
para tanto. Tratava-se de posicionamento por ela adotado, tendo em vista que
grande parte dos seus produtos industrializados (rações para suínos e bovinos)
eram tributados à alíquota zero.
E mesmo nas hipóteses em que os produtos eram tributados pelo IPI à alíquota
de 10%, caso das rações de cães e gatos, ainda assim a Recorrente não tomou
crédito algum, tendo recolhido, sem qualquer dedução ou compensação, o valor
do IPI incidente na operação, conforme demonstram os documentos de fls.
721/730.
Em outras palavras, a Recorrente sempre tratou o IPI incidente sobre suas
industrializações como imposto não recuperável, uma vez que não se
aproveitava dos créditos vinculados às aquisições de produtos tributados pelo
referido imposto, ainda que recuperável.
É justamente essa situação que permite a inclusão desses valores de IPI dentro da
base de crédito das contribuições PIS e COFINS. Isso porque, ao não aproveitar os
créditos de IPI, fez com que esses valores integrassem o custo de aquisição, o que,
por consequência, permitiu o aproveitamento de crédito da contribuição em
questão destacada na respectiva Nota Fiscal de compra.
Em relação ao ICMS-ST, o recorrente alega que o fato de ser permitida a exclusão,
da base de cálculo das contribuições, do valor referente ao ICMS-ST, não significa que
automaticamente estará vedada, ao adquirente da mercadoria, a apropriação de crédito relativo a
esse custo.
Em suas palavras, conforme consta do Recurso Voluntário:
Ora, referido imposto é cobrado do fornecedor da mercadoria, referente ao ICMS
que iria incidir na circulação do atacadista ou varejista, para o consumidor. Trata-
se, portanto, de uma antecipação do fato gerador, mas não de uma despesa
antecipada, motivo do equívoco adotado na SC Cosit n.o 106/2014, invocada no
acórdão recorrido.
(...)
E vale lembrar que, em recente decisão, o STJ apreciou a questão por meio do
REsp n.o 1.428.247, pelo qual definiu ser possível a inclusão do valor
correspondente ao ICMS-ST na base de cálculo do crédito do PIS/COFINS, tendo
em vista que referido imposto representa custo de aquisição ao adquirente
revendedor. A esse respeito, confira-se a ementa abaixo colacionada:
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
44
(...)
Finalmente, deve ser destacado, ainda, que o art. 8.o, §3.o da IN/SRF n.o 404/004
não identifica qual seria o ICMS a ser descontado, se aquele decorrente da
obrigação tributária do vendedor ou, então, relacionado à responsabilidade por
substituição.
Não assiste razão ao recorrente em nenhuma das matérias.
No que diz respeito ao IPI, o contribuinte, em momento algum, questiona o fato de
que, quando recuperável, este tributo não compõe o custo de aquisição e, portanto, não integra a
base de cálculo dos créditos de Cofins. Sua tese é a de que, a despeito deste fato, como não
tratava este tributo como recuperável, uma vez que não o utilizava para deduzir ou compensar o
IPI devido em suas próprias saídas de produtos, isso lhe permitiria incluir tais valores de IPI dentro
da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Ocorre, entretanto, que a lei não permite ao contribuinte fazer tal opção. O fato do
IPI ser recuperável não depende do tratamento a ele conferido pelo contribuinte, mas sim do que
fora estabelecido pela legislação. E a lei não exclui o “IPI efetivamente recuperado”, mas sim o “IPI
recuperável”. A lei confere ao contribuinte o direito a recuperar esse valor de IPI na aquisição de
insumos; se o contribuinte opta por não faze-lo, isso não altera a natureza jurídica do tributo.
Observe-se, inclusive, que o contribuinte tem o direito de pleitear a restituição do IPI pago a maior
por conta de não ter, eventualmente, escriturado a crédito o IPI incidente em suas aquisições,
desde que dentro do prazo prescricional.
Quanto ao ICMS-ST, a tese do contribuinte de que seu valor representa custo de
aquisição e, por isso, possibilita a tomada de créditos, parte de uma premissa equivocada. O
indeferimento do pedido de crédito não tem qualquer suporte na questão sobre o ICMS-ST
compor ou não o custo de aquisição; a questão que ressalta se refere ao fato de que esta parcela
do custo não é tributada pelo PIS/Cofins e, portanto, não pode compor a base de cálculo dos
créditos.
As leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 tratam expressamente dessa questão no art.
3o, § 2o, II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
45
Esta norma legal decorre diretamente da própria essência do regime da não-
cumulatividade, cuja finalidade é impedir a incidência de tributo sobre tributo, ou tributação “em
cascata”, ao longo da cadeia produtiva. Para tanto, compensa-se o tributo devido em uma etapa
com o tributo incidente na etapa anterior. No caso do ICMS-ST, esta parcela não sofre tributação,
pois não se configura como receita do substituto, que age como mero arrecadador/intermediário
do ICMS devido pelo substituído, para repassá-lo ao Estado.
Ora, se não houve tributação na etapa anterior, não há como considerar esta
parcela no cálculo dos créditos da não-cumulatividade, o que teria por consequência desvirtuar o
regime. Nesse sentido é a posição pacífica da 2a Turma do STJ, conforme o seguinte precedente:
Recurso Especial no 2.046.771–PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, publicação em 21/03/2023:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES A ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS- ST).
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, CPC/2015 C/C
ART. 255, § 4o, II, RISTJ).
(...)
Alega a recorrente que houve violação aos seguintes dispositivos legais: art. 301,
§3o do RIR (Dec. 9580/19); art. 3°, incisos I e II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Alega que, na condição de substituída, possui direito líquido e certo à apropriação
de créditos de PIS e COFINS sobre as parcelas pagas a título de ICMS-ST pelo
substituto, porquanto entende que o reembolso do imposto estadual faz parte do
custo de aquisição dos produtos que adquire do substituto para revenda. Procura
demonstrar o dissídio (e-STJ fls. 259/287).
Sem contrarrazões nas e-STJ fls. 315/317.
Recurso regularmente admitido na origem (e-STJ fls. 361).
É o relatório. Passo a decidir.
1 - Do creditamento de valores referentes ao ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(ICMS- ST) pelo substituído, dentro da sistemática das contribuições ao PIS/PASEP
e COFINS não - cumulativas.
Devidamente prequestionados os dispositivos legais tidos por violados, conheço
do especial quanto ao tema epigrafado.
No mérito que se examina, pretende o PARTICULAR, em síntese, ver reconhecido
o direito de creditamento de PIS e COFINS, na forma do art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, sobre os valores que, na qualidade de
contribuinte substituído, destinados ao vendedor - contribuinte substituto - a
título de reembolso do ICMS por esse recolhido em regime de substituição
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
46
tributária "para frente", sustentando tratar-se de custos com a aquisição de
mercadorias para revenda.
Sem razão o contribuinte. Esta Segunda Turma tem precedentes formados sobre
a matéria onde restou consignado que o contribuinte não tem direito ao
creditamento, no âmbito do regime não- cumulativo do PIS e COFINS, dos
valores que, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte
substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição. Segue:
(...)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES A ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS- ST).
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Segunda Turma do STJ entende que, "não sendo receita bruta, o ICMS-ST não
está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas
devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e §2o, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003" (REsp 1.456.648/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 28/6/2016).
2. Recurso Especial não provido (REsp. n. 1.461.802 - RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 22.09.2016).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E À COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONSIDERAÇÃO DOS
VALORES REFERENTES A ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS-ST) RECOLHIDO EM
OPERAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Segunda Turma do STJ firmou entendimento de que, "não sendo receita bruta,
o ICMS-ST não está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS
não cumulativas devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e § 2o das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003" (REsp 1.456.648/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, julgado em 2/6/2016, DJe 28/6/2016).
2. A situação fática delineada pela própria agravante leva a compreender que
sobre os valores despendidos a título de ICMS-ST não incidiram o PIS nem a
COFINS. O fato de a sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS não se
adequar com exatidão àquela metodologia adotada no creditamento de IPI e
ICMS não autoriza fechar os olhos para situações em que nas operações anteriores
não tenha havido incidência tributária e, mesmo assim, admitir creditamento
fictício não previsto em lei.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp. n. 1.417.857 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.09.2017).
Outro ponto de relevo é que os precedentes utilizados são específicos para o caso
e não são isolados na Segunda Turma deste STJ, pois inaugurada linha
jurisprudencial que tem sido rigorosamente seguida na Segunda Turma,
consoante os precedentes citados na decisão monocrática, dentre outros: AgInt
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
47
no REsp 1937431 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em
09.11.2021; AgInt nos EDcl no REsp 1881576 / SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 15.03.2021; AgInt no REsp 1885048 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16.12.2020.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Pelo exposto, voto por negar provimento a estes pedidos.

VII – DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ENQUADRADOS COMO INSUMO
Alega o recorrente que a autoridade administrativa, no despacho decisório, com
base em conceito completamente restritivo de insumo e contrário ao que prevê o STJ, procedeu à
glosa de créditos relacionados à aquisição de bens e serviços por ele tidos como insumo. Em
seguida, apresenta argumentos específicos para cada insumo glosado.

VII.1 – DOS MATERIAIS DE EMBALAGEM
Alega o recorrente que os sacos de polipropileno são essenciais à sua atividade
econômica, na medida em que permitem a armazenagem e transporte das rações por ela
produzidas, principalmente no momento de destinação à venda. Sustenta ainda que, conforme
Laudo apresentado, muitas das matérias-primas por ela utilizada na produção de ração também
são destinadas ao “ensacamento”.
A DRJ negou provimento ao pedido sob os seguintes fundamentos:
No que tange aos materiais de embalagem, a manifestante alega que os sacos de
polipropileno seriam essenciais não apenas para a armazenagem, mas também
para a consecução da atividade de venda, razão pela qual, segundo ela, sua
aquisição deveria gerar direito ao desconto de crédito na apuração da
contribuição devida. Para ela, a classificação da embalagem como destinada a
transporte ou ao aformoseamento do produto nada importa para fins de seu
enquadramento enquanto insumo.
Contudo, conforme acima dito, os critérios da essencialidade e da relevância são
aplicados para a determinação dos insumos no processo produtivo. E a distinção
entre embalagem de transporte e de apresentação do produto é necessária
justamente para definir se ela integra ou não o processo produtivo.
No caso concreto, os materiais de embalagem cujos créditos foram glosados são
utilizados para transporte da mercadoria e, portanto, não integram o processo
produtivo porque são utilizadas após o término deste e, por isso, não podem ser
enquadrados como insumo, não importando que sejam essenciais a etapas
posteriores. Logo, sua aquisição não gera direito a desconto de créditos.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
48
O Despacho Decisório, por sua vez, motivou a glosa das embalagens nos seguintes
termos:
Abaixo, relacionamos os itens glosados em virtude ao não enquadramento como
"insumos" como prediz a legislação:
a) Material de Embalagens e Etiquetas: saco poliprop 40 Kgs, 60 x 95 cms,
conforme fls. 208, 209, 294 e 295;
b) Outros itens: lenha, conforme fls. 194 a 202, 210 a 213;
(...)
Neste sentido, como a Batavo Cooperativa Agroindustrial se dedica ao comércio
atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e fabricação de alimentos para
animais, entre outras atividades, obtém-se que dão direito a crédito os bens e
serviços utilizados como insumos na fabricação dos mesmos. As instruções
normativas mencionadas definem como insumos os "bens aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado". Os itens relacionados
acima não se agregam aos produtos produzidos ou a nenhum serviço que pudesse
ser vendido pela empresa, não se configuram como aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação dos produtos (ação direta sobre o
mesmo). Representam, na verdade, gastos normais inerentes ou não à atividade,
não sendo, todavia, computados como insumos, razão pela qual não geram
direito ao crédito da contribuição para o PIS/COFINS não cumulativo.
Em diligência a empresa, no dia 16 de agosto de 2012, verificou-se que as
embalagens apresentadas como saco poliprop 40 kgs, entre outros, são
utilizadas exclusivamente para o transportes das mercadorias. Não compõem o
processo de industrialização as embalagens que se destinam precipuamente ao
transporte dos produtos elaborados. São assim entendidos os acondicionamentos
feitos em caixas, caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos,
embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional e
que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele
empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional, bem
assim o acondicionamento feito em embalagem de capacidade superior àquela
em que o produto é comumente vendido. (Decreto n° 4.544/2002, art. 40, IV, e
art. 6°).
Como se verifica pelos fundamentos acima colacionados, no presente caso concreto
o Auditor-Fiscal não demonstrou, de forma inequívoca, que os sacos de polipropileno de 40 kg e as
etiquetas se prestam exclusivamente para o transporte de mercadorias, sem desempenhar
qualquer função que os torne essenciais e relevantes ao processo produtivo.
Ao que consta do Despacho Decisório, “Em diligência a empresa, no dia 16 de
agosto de 2012, verificou-se que as embalagens apresentadas como saco poliprop 40 kgs, entre
outros, são utilizadas exclusivamente para o transporte das mercadorias”. Não há nenhuma outra
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
49
informação, nem foram juntadas pelo Auditor-Fiscal provas dessa alegação, como fotografias das
embalagens e dos produtos vendidos.
Não se nega a presunção de veracidade dos atos administrativos. Contudo, a
simples afirmação de um fato pela autoridade fiscal não pode ser tomada como verdade absoluta,
ou prescindir de razoável conjunto probatório. Da mesma forma, apesar do art. 373, I, do Código
de Processo Civil, determinar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo
de seu direito, isso não significa que determinado crédito possa ser glosado sem a devida
motivação e/ou desacompanhada de provas do quanto alegado.
O contribuinte anexou fotos da utilização dos referidos sacos e etiquetas:

Expedição: as rações são expedidas à granel ou ensacadas, destinadas
exclusivamente ao mercado interno.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
50

O contribuinte informa que seu produto “ração” é vendido à granel, em caminhões,
conforme fotografia acima, ou embalada em sacos. No sítio da empresa na internet, em
https://lojas.frisia.coop.br/racao-pro-cavalo-mel-40-kg/p (acesso em 10/08/2023) consta foto de
um destes produtos:
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
51

Pelo que se pode verificar a partir destes elementos de prova, os sacos de
polipropileno de 40 kg são do tipo normalmente usado para venda de ração. São bens essenciais e
relevantes para o processo produtivo do recorrente pois, conforme o “teste de subtração”
proposto pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.170.221/PR, sob o rito previsto para os
recursos repetitivos, sem essas embalagens a única possibilidade de venda da ração seria “à
granel”, por meio de caminhões.
A alegação de que estes sacos são utilizados unicamente para transporte e
armazenagem não são suficientes para justificar a glosa, pois é evidente que toda e qualquer
embalagem irá conter em seu interior o produto fabricado, o qual deverá ficar armazenado até o
momento de sua venda. Da mesma forma, todas as embalagens possuem a função de possibilitar
o transporte do produto até o cliente/adquirente ou consumidor final. Como seria possível
imaginar a venda de um refrigerante se não for possível transportá-lo por meio de latas ou
garrafas, que se constituem em sua embalagem?
O recorrente, além da venda à granel, também comercializa ração em porções de
40 kg, acondicionadas em sacos de polipropileno, no qual constam informações essenciais e
mesmo obrigatórias para essa comercialização. Não é possível sequer imaginar a venda de ração
em porções específicas sem uma embalagem para conter o produto. Da mesma forma, as
etiquetas são utilizadas para apresentar informações como data de validade do produto,
estabelecimento fabricante, etc.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido.

VII.2 – DA LENHA
Alega o recorrente que utiliza referido material para secagem de seus grãos e na
fabricação de rações.
Quanto à fabricação de rações, a lenha é empregada no processo de
“Condicionamento e peletização”, onde é utilizada como combustível para alimentação da
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
52
caldeira que gera o vapor úmido – aquecimento da água em caldeira –, com o fim de reduzir
possíveis microrganismos contaminantes no processo produtivo da ração, facilitando, assim, o
consumo para o animal e evitando uma possível segregação dos nutrientes, conforme se infere do
Laudo apresentado.
Informa também que a lenha é empregada na atividade de secagem de grãos,
fundamental para a conservação e correto armazenamento destes, evitando o perecimento do
produto, situação intimamente ligada à atividade econômica por ele exercida.
Argumenta que a secagem dos grãos é atividade econômica da Recorrente e,
independentemente de processo produtivo, a lenha é essencial para o exercício de sua atividade,
sem a qual não será possível o correto e necessário armazenamento dos grãos. Ressalta que, ao
contrário dos fundamentos do acórdão recorrido, o CARF já entendeu, em outros julgamentos,
que a referida atividade está atrelada à processo produtivo.
A DRJ, por sua vez, negou provimento ao pedido com base nos seguintes
fundamentos:
Quanto à lenha, foram dois os motivos da glosa do auditor-fiscal:
1. ela é utilizada indiretamente no processo de fabricação da ração, o que
contraria o disposto na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004; e
2. ela é utilizada na atividade de cerealista exercida pela contribuinte, atividade
essa que não se enquadra como industrialização.
O primeiro motivo deve ser afastado em face do conceito de insumo estabelecido
pelo STJ, uma vez que, embora aplicada indiretamente, a lenha utilizada na
alimentação das caldeiras que geram vapor para redução de possíveis micro-
organismos é essencial ao processo produtivo, pois a sua falta priva a ração
produzida da necessária qualidade.
Todavia, o segundo motivo, que não foi diretamente contestado pela
manifestante, permanece válido, ou seja, a aquisição de lenha utilizada na
atividade de cerealista exercida pela contribuinte não pode gerar direito a
desconto de créditos, pois essa atividade não se enquadra como
industrialização, razão pela qual não há que se falar em insumos. Noutros
termos, só se pode falar em insumos quando se trata de processo produtivo, e,
como a atividade de cerealista não envolve nenhum processo produtivo ou de
fabricação, a lenha utilizada simplesmente para secar os grãos que serão
revendidos não pode gerar direito a desconto de créditos na apuração da
contribuição devida.
Diante disso, e tendo em conta que os documentos carreados aos autos não
permitem fazer a necessária distinção entre as finalidades da lenha adquirida,
não há como acatar as alegações da contribuinte, devendo ser mantidas as glosas
efetuadas pelo auditor-fiscal de todo o crédito decorrente da aquisição de lenha.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
53
Observe-se novamente que nos termos do citado art. 373 da Lei no 13.105, de
2015, Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Portanto, cabia à contribuinte fazer a segregação entre
a lenha utilizada no secador de grãos e a lenha utilizada na fabricação de rações,
para demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Ressalte-se que a alegação relativa a créditos vinculados a lenha que se referem
a notas fiscais emitidas pela própria manifestante não tem pertinência com o
presente processo administrativo, pois não houve essa motivação nas glosas
efetuadas pelo auditor-fiscal.
Em relação ao argumento de que a atividade de cerealista não se enquadra como
industrialização e/ou não envolve nenhum processo produtivo ou de fabricação, razão pela qual
não haveria que se falar em insumos, devo discordar da Fiscalização e da DRJ. Com efeito, resta
evidente o equívoco cometido tanto no Despacho Decisório quanto no acórdão de piso, pois a
atividade do recorrente não se limita pura e simplesmente à revenda de grãos no mesmo estado
em que adquiridos, uma vez que necessita realizar a secagem dos mesmos para que possam ser
armazenados e posteriormente revendidos.
O entendimento do Auditor-Fiscal e da DRJ é de que o contribuinte somente teria
direito a crédito presumido sobre os bens adquiridos para revenda, caso dos grãos. A meu ver,
contudo, se algum tipo de processo químico ou físico foi realizado sobre tais produtos adquiridos,
não se pode falar em mera revenda, mas sim na produção de grãos secos a partir de grãos
contendo umidade.
Observe-se que a situação é bastante distinta de um supermercado que adquire
produtos prontos para o consumo e os expõe para revenda, ou de uma loja esportiva que revende
camisas, tênis, bolas, bicicletas e demais produtos também adquiridos no mesmo estado em que
serão revendidos, sem sofrerem qualquer tipo de modificação. Nestes casos, sequer a embalagem
é alterada.
De qualquer sorte, caso não seja esse o entendimento desde Conselho, devo
ressaltar que a lenha é utilizada para gerar energia térmica, conforme consta do Despacho
Decisório, in litteris:
Abaixo, relacionamos os itens glosados em virtude ao não enquadramento como
"insumos" como prediz a legislação:
a) Material de Embalagens e Etiquetas: saco poliprop 40 Kgs 60 x 95 cms,
conforme fls. 208, 209, 294 e 295;
b) Outros itens: lenha, conforme fls. 194 a 202, 210 a 213;
(...)
Item classificado erroneamente como bem para revenda, a lenha é utilizada
indiretamente no processo de fabricação da ração, por meio da geração de vapor
úmido para redução de possíveis micro-organismos contaminantes da ração. A
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
54
adição do vapor úmido se dá por meio do aquecimento da água em caldeiras
alimentados por lenha, conforme fl. 92.
Uma das atividades senão a principal atividade é o recebimento, padronização,
classificação, guarda e posterior comercialização da produção de seus associados,
conforme Estatuto, sendo que tais atividades são exclusivamente de cerealista.
Em virtude da atividade de cerealista (secagem dos grãos), na matriz e em
algumas unidades (filiais), o item lenha é utilizado nos secadores, no entanto,
referida atividade não se enquadra como industrialização, não restando outra
alternativa a não ser a glosa do referido item.
Logo, apesar de ter classificado erroneamente parte desse crédito como sendo
referente a “bem para revenda”, ou seja, no art. 3o, inciso I, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, esse não pode ser um fundamento para a sua glosa, mas tão somente para sua
reclassificação como insumo de produção (art. 3o, inciso II) ou como energia térmica (art. 3o,
inciso III).
Destacando, por oportuno, que a energia térmica não necessita ser consumida,
obrigatoriamente, em “processos produtivos ou de fabricação”, pois o texto legal estabelece o
creditamento sobre energia térmica “consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica”.
Por fim, ressalto que o recorrente afirma, conforme documento anexado às fls.
99/100, que também comercializa a lenha produzida (NCM 44011000).
Nesse contexto, voto por dar provimento ao pedido.

VII.3 – DOS SERVIÇOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DE BOVINOS
Alega o recorrente que o mesmo fundamento utilizado para manter as glosas
relacionadas à aquisição de lenhas também foi indicado no acórdão da DRJ para negar seu direito
de crédito em relação à despesa de serviço de baldeação de lenhas, sob o argumento de que: “(...)
seria preciso fazer a distinção entre as finalidades da lenha, uma vez que, como visto, se ela for
utilizada na atividade de cerealista não gera direito a desconto de créditos na apuração da
contribuição devida”.
Contudo, esclarece que, ainda que no despacho decisório tal serviço de baldeação
de lenhas tenha sido citado, a partir de seu Anexo III é possível inferir que apenas foram glosados
créditos relacionados à produção de bovinos, sendo que o acórdão acaba por julgar questão que
sequer guarda similitude fática com os presentes autos.
Em relação aos serviços aplicados na produção de bovinos, sustenta o contribuinte
que o acórdão recorrido se fundamentou apenas no sentido de que teria apenas reiterado os
argumentos referentes ao conceito de insumos. Todavia, diversamente do alegado, na
Manifestação de Inconformidade a Recorrente impugnou de forma específica todas as glosas de
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
55
créditos efetuadas no despacho decisório, dentre as quais se destaca aquela relativa aos serviços
aplicados na produção de bovinos.
Destaca que uma simples análise do seu Estatuto Social levaria à constatação que,
além da extração de florestas, ela também exerce a atividade pecuária de leite e de corte. O leite
constitui um dos principais produtos fabricados pelos seus cooperados que, inevitavelmente, está
atrelado à produção de bovinos, motivo pelo qual as despesas decorrentes desses serviços devem
compor a sua base de créditos.
A DRJ negou provimento ao pedido com base no seguinte fundamento:
Quanto à glosa referente à despesa com prestação de serviços aplicados na
produção de bovinos, o auditor-fiscal a fundamentou no fato de que se trata de
serviços não aplicados diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, como a comercialização de cereais ou fabricação de rações.
A manifestante, por sua vez, somente reitera os argumentos sobre o conceito de
insumo e diz que um dos principais produtos fabricados por seus cooperados é
justamente o leite.
No entanto, a produção de leite dos cooperados não pode ser justificativa para
que ela desconte créditos sobre serviços aplicados na produção própria de
bovinos. Ela deveria ter demonstrado que a sua produção de bovinos tem
finalidade de venda de produto final, o que ela não faz.
O valor muito baixo desses serviços não permite inferir que se trate de uma
produção com finalidade de venda de produto final. Note-se, ainda, que o
auditor-fiscal glosou expressamente porque esses serviços não são aplicados na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Para uma correta decisão, faz-se necessário verificar os exatos termos do Despacho
Decisório (fls. 541/542):
Abaixo, relacionamos os itens glosados em virtude ao não enquadramento como
"insumos" como
prediz a legislação e/ou aquisições com alíquota zero e com suspensão do
PIS/COFINS:
a) Aquisições com alíquota zero: lisina, cloreto de colina e metionina, em
desacordo com a legislação conforme item 2.2.1.;
b) Prestação de serviços: serviço aplicado na produção de bovinos, fls. 481,482 e
483.
O termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão
somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na fabricação ou produção
e prestação de serviços.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
56
Em relação às prestações de serviços nas fazendas de lenha e aplicado na
produção de bovinos, trata-se de serviços não aplicados diretamente na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, como a comercialização de
cereais ou fabricação de rações. Neste sentido, glosa-se os referidos serviços.
Conforme se verifica, no Despacho Decisório não há qualquer detalhamento sobre a
razão da glosa. O Auditor-fiscal limita-se a afirmar que os serviços não foram aplicados
diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à venda, sem explicar como chegou a
essa conclusão. O recorrente, por sua vez, afirma que exerce a atividade pecuária de leite e de
corte, o que se comprova do art. 2o, caput e § 1o, do seu Estatuto Social, às fls. 49/51.
Da mesma forma, as notas anexadas às fls. 481, 482 e 483 demonstram os serviços
realizados: fotografia dos bovinos e tatuagens (serviços necessários para a identificação dos
animais) e aplicação de vacina contra aftosa, que além de ser essencial para a saúde dos animais,
decorre também de obrigação legal. As notas fiscais estão em nome do recorrente, Batavo
Cooperativa.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido, revertendo as glosas de
créditos relacionados aos serviços aplicados na produção de bovinos.

VII.4 – DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA DE ORIGEM VEGETAL
Alega o recorrente que, para que seja possível a suspensão do PIS/COFINS na venda
dos produtos com NCMs 10.01 a 10.08 e 12.01, seria imprescindível que fosse observados todos
os requisitos discriminados na IN/SRF no 660/2006 (com redação dada pela IN no 977/2009),
consoante determina o próprio art. 9o, §2o, da Lei no 10.925.2004, que dispõe: “A suspensão de
que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal – SRF”.
E entre os termos e condições para ser possível a suspensão dos tributos em
referência, estaria a obrigatoriedade de indicação na Nota Fiscal que a venda seria realizada com
beneficiamento, consoante disposto no § 2o do art. 2o da referida IN SRF no 660/2006. Portanto,
em seu entender, não se trata de mera obrigação acessória, mas requisito indispensável para fins
de aplicar a estrutura normativa contida nos arts. 8o e 9o da referida Lei no 10.925/2004. Dessa
forma, não sendo cumprido tal exigência, conclui que não há como afirmar a suspensão do
PIS/COFINS nas receitas decorrentes da operação de venda.
Destaca que, muito embora o despacho decisório fundamente a glosa tão somente
em relação às Notas Fiscais emitidas pelas empresas “Antônio Lobascz Cia Ltda.”, “Dalbosco
Cereais Ltda.” e “Agricom Comércio Atacadista de Cereais Ltda.”, nas quais constariam a menção
quanto à suspensão do PIS/COFINS, faz incluir outras tantas Notas Fiscais que compuseram a glosa
em questão, consoante se verifica no Anexo VIII. Seria dever da autoridade fiscal apresentar
fundamentação em relação a todos os valores glosados e confirmar se, de fato, cada uma delas
preenchia os requisitos para a suspensão em questão.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
57
Além disso, informa que o objeto social das pessoas jurídicas emitentes não
compreenderia cumulativamente as atividades de “limpar, padronizar, armazenar e comercializar
os produtos in natura de origem vegetal”, consoante exige o art. 8o, § 1o, I, e art. 9o, I, ambos da
Lei no 10.925/2004.
Como exemplo, cita a empresa “Xavante Comercial de Grãos Ltda.”, cujo CNAE
principal é 4930-2/02, e secundários 1066-0/00. 4611-7/00 e 4632-0/01; e a empresa “VINY
GRÃOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.” (CNPJ/MF n.o 12.130.189/0001-16), que atuavam
no ramo comercial atacadista.
Da mesma forma, a empresa “PESS & HANKE LTDA” (CNPJ n.o 10.538.755/0001-06),
que exercia atividades relacionadas ao comércio atacadista de soja, algodão, cereais e
leguminosas, inscrita nos CNAEs 46.22-2-00; 46.32-0-01; 46.23-1-03, os quais não correspondem a
limpeza, padronização e armazenamento de produtos in natura de origem vegetal, consoante
acima já demonstrado.
A DRJ, por sua vez, havia negado provimento ao pedido com base no seguinte
fundamento:
Quanto à glosa do crédito integral e o aproveitamento de crédito presumido
sobre as compras de produtos in natura de origem vegetal adquiridos de
empresas que exerceram a atividade de cerealista, a contribuinte argumenta que
o auditor-fiscal não teria observado que no art. 4o da Instrução Normativa SRF no
660, de 2006, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de 2009,
consta a expressão “nas hipóteses em que é aplicável”, o que remeteria aos
demais requisitos necessários para que seja possível a aplicação da suspensão
regulamentada por esse normativo. E o requisito que, segundo a manifestante,
seria necessário e não estaria presente no caso em tela seria a expressão “Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, com
especificação do dispositivo legal correspondente, que deveria constar da nota
fiscal de venda, nos termos do § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660,
de 2006.
Ocorre que a determinação constante do § 2o do art. 2o da Instrução Normativa
SRF no 660, de 2006, é tão somente uma obrigação acessória, a qual, nos termos
do art. 113, § 2o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional, é aquela obrigação que decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos. Ou seja, a obrigação de que deva constar nas
notas fiscais a expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins”, com especificação do dispositivo legal correspondente,
diz respeito a questões de arrecadação e fiscalização dos tributos, e não de
requisitos para que a suspensão se dê, como crê a manifestante.
Na realidade, os requisitos da suspensão nesse caso estão previstos no art. 9o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, c/c com o art. 8o do mesmo diploma legal:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
58
(...)
O caso concreto se enquadra perfeitamente no inciso I do art. 9o da Lei no 10.925,
de 2004, ou seja, trata-se de vendas de cereais e soja (Capítulo 10 da
Nomenclatura Comum do Mercosul e posição 1201, respectivamente) por pessoa
jurídica que exerce a atividade de cerealista, razão pela qual obrigatoriamente a
venda deve ser feita com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
A manifestante alega também que o auditor-fiscal não teria comprovado que as
empresas seriam cerealistas, mas aqui, mais uma vez, deve-se recordar que o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo
que, no presente caso, o ônus da prova de que não se trata de cerealista é da
contribuinte, para que se demonstre a certeza e a liquidez de alegado direito. Não
sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pleito.
Além disso, este julgador consultou nos sistemas da RFB o cadastro da empresa
Xavante Comercial de Grãos Ltda., de quem foi feita a maior parte das
aquisições cujos créditos integrais foram glosados e constatou que entre os
CNAEs dela se encontra o 4632-0-01 – Comércio Atacadista de Cereais e
Leguminosas beneficiados. O beneficiamento é justamente a atividade de
limpeza e padronização dos grãos e cereais, o que, juntamente com a
armazenagem e o comércio, deixam evidente que essa empresa exerce, sim, a
atividade de cerealista.
E quanto às empresas Antônio Lobascz, Dalbosco Cereais Ltda. e Agricom
Comércio Atacadista Cereais Ltda., das quais foram feitas a maior parte das
aquisições cujos créditos integrais foram glosados, o auditor-fiscal também glosou
valores referentes a aquisições efetuadas com suspensão, cuja observação
pertinente constava na nota fiscal, inclusive com a citação da Lei no 10.925, de
2004, e da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, o que demonstra que elas
também exercem atividade de cerealista.
Deve-se dizer ainda que, ao contrário do que parece ter entendido a contribuinte,
o auditor-fiscal não desconsiderou essas aquisições como se os bens comprados
não fossem insumos. Tanto é assim, que ele aproveitou o crédito presumido sobre
os valores dessas aquisições.
Quanto ao Despacho Decisório, seus fundamentos foram assim delineados:
As aquisições de produtos "in natura" de origem vegetal, especificamente, os
produtos classificados na NCM nos códigos 1001 a 1008 e 1201 foram adquiridos
de empresas que referente a estas operações exerceram a atividade de cerealista,
em virtude da venda de produtos que não sofreram nenhum tipo de
industrialização. Desta forma, foram enquadradas conforme inciso I, art. 3° da
IN/SRF n° 660/2006, glosando-se o respectivo crédito básico e reconhecendo o
crédito presumido — atividades agroindustriais.
Não assiste razão ao recorrente. Trata-se, aqui, de situação fática muito
semelhante àquela discutida no tópico “IV.2 – DA AQUISIÇÃO DE SEMENTES – PRODUTOS NÃO
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
59
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO – POSSIBILIDADE DE CRÉDITO”. A indicação na Nota Fiscal de que a
venda seria realizada com o benefício da suspensão do PIS/Cofins não consta como requisito para
a sua fruição.
Vejamos os exatos termos da IN SRF no 660/2006, utilizada pelo contribuinte em
seu Recurso Voluntário como base legal para o seu pedido:
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS PRODUTOS VENDIDOS COM SUSPENSÃO
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
a) 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de
mercadorias classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas
as disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
60
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes
da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com
suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de
suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo.
DAS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
DA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO (REDAÇÃO DADA PELO(A) INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 977, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009)
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes
deverão fornecer: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de
dezembro de 2009)
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
61
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977,
de 14 de dezembro de 2009)
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica
adquirente não exerça atividade agroindustrial. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Da leitura da legislação acima transcrita, não restam dúvidas de que os requisitos
para a fruição do benefício da suspensão da incidência das contribuições estão previstos nos arts.
3o e 4o da referida IN SRF no 660/2006, por força da determinação constante do art. 2o, § 1o, da
mesma norma. O § 2o do mesmo artigo cria a obrigação de fazer constar a expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", mas observe-se que tal
regra consta em parágrafo distinto daquele que estabelece os requisitos, no caso, o § 1o.
Nesse sentido tem decidido o STJ, conforme o precedente abaixo:
Recurso Especial no 1.820.785-RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
publicação em 01/08/2019:
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia,
nos seguintes termos (fls. 935/942e):
(...)
É certo, portanto, que as aquisições de arroz in natura (em casca e a granel)
efetuadas pela demandante das referidas pessoas jurídicas foram beneficiadas
pela suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS, nos termos do que
dispõe o art. 9o, I, da Lei no 10.925, de 2004, pouco importando que as
vendedoras não tenham feito constar na nota fiscal a anotação de "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", nos
termos do exigido pela IN SRF no 660, de 2006 (art. 2o, § 2o). É que, conforme bem
afirmou o procurador da Fazenda Nacional atuante no feito, em sua contestação,
"os arts. 2o, 3o e 4o da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, (...), não se
referem a obrigatoriedade do atendimento do disposto no § 2o do art. 2o como
condição para a aplicação da suspensão de que ela trata.
Nem poderiam, tendo em vista que a anotação na nota fiscal por ele determinada
tem natureza meramente acessória" (evento no 06).
(...)
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
62
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a
revisão do julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Analisemos agora o argumento do recorrente de que o objeto social das pessoas
jurídicas emitentes não compreenderia cumulativamente as atividades de “limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal”, consoante exige o art. 8o, §
1o, I, e art. 9o, I, ambos da Lei no 10.925/2004. Como exemplo, cita a empresa “Xavante Comercial
de Grãos Ltda”, cujo CNAE principal é 4930-2/02, e secundários 1066-0/00, 4611-7/00 e 4632-
0/01.
A DRJ rebateu essa tese alegando que o ônus da prova de que não se trata de
cerealista é da contribuinte e, além disso, este julgador consultou nos sistemas da RFB o cadastro
da empresa Xavante Comercial de Grãos Ltda, de quem foi feita a maior parte das aquisições cujos
créditos integrais foram glosados e constatou que entre os CNAEs dela se encontra o 4632-0-01 –
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas beneficiados.
Com razão a DRJ. Com efeito, o fato de possuir outros CNAEs, ou seja, de
desenvolver outras atividades além daquela prevista no CNAE “4632-0-01 – Comércio Atacadista
de Cereais e Leguminosas beneficiados”, não significa, por óbvio, que a empresa não seja
cerealista, e muito menos que não faça jus ao benefício fiscal, pois os requisitos previstos para a
suspensão não determinam que o produtor seja “exclusivamente” cerealista.
Observe-se que os demais CNAEs, ou seja, as demais atividades previstas pelo
fornecedor Xavante Comercial de Grãos Ltda não tem qualquer relação com a operação objeto
das notas fiscais examinadas: (i) o CNAE principal 4930-2/02 se refere ao transporte rodoviário de
cargas em geral; (ii) o CNAE 1066-0/00 se refere à atividade de fabricação de alimentos para
animais; e, por fim, (iii) o CNAE 4611-7/00 se refere à atividade de representantes comerciais e
agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
Além disso, tendo em vista a relação comercial existente entre as empresas, o
recorrente poderia ter solicitado dos seus fornecedores de grãos uma declaração de que (i) não
realizam a atividade de cerealista, (ii) não se utilizam do benefício fiscal de suspensão das
contribuições e (iii) recolhem estes tributos incidentes em suas vendas de grãos, corroborando
com suas alegações. Com base neste indício, seria justificado um procedimento de fiscalização
junto aos fornecedores do recorrente para verificar se realmente fazer incidir sobre suas vendas o
PIS e a Cofins.
Considerando que as alegações do recorrente dizem respeito a atividades
desenvolvidas por terceiros, mostra-se imprescindível que faça a comprovação de que seus
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
63
fornecedores não exercem, cumulativamente, as atividades de “limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura de origem vegetal”. O recorrente limita-se a fazer essa
afirmação, sustentando que seus fornecedores não teriam direito ao benefício fiscal de suspensão
da incidência das contribuições, porém sem trazer qualquer prova do quanto afirmado.
Por fim, em relação às empresas Antônio Lobascz, Dalbosco Cereais Ltda. e Agricom
Comércio Atacadista Cereais Ltda, o auditor-fiscal também glosou valores referentes a aquisições
efetuadas com suspensão, cuja observação pertinente constava na nota fiscal, inclusive com a
citação da Lei no 10.925, de 2004, e da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006. Assim sendo,
seria necessário prova que superasse a informação do vendedor em nota fiscal de que faz jus ao
benefício, a qual não foi produzida a contendo pelo recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

VII.5 – DAS DESPESAS COM FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA
Alega o recorrente que todos os custos desconsiderados pela fiscalização estão
relacionados a fretes essenciais para o exercício da sua atividade econômica.
Especificamente quanto aos fretes relacionados nas Notas Fiscais de fls. 391/392,
395/396, 399/404, sustenta que todos têm por finalidade a remessa pelo seu estabelecimento
industrial (CFOP 5352) de ração animal e óleo diesel aos seus cooperados, cujos transportes
foram realizados por terceiros não cooperados e com a indicação do custo da operação.
Afirma que os referidos fretes tiveram por objetivo atingir o fim social da
Recorrente, como cooperativa agrícola, mediante o suporte aos seus cooperados de insumos às
suas atividades econômicas, situação que acaba por se confundir com o exercício da sua própria
atividade econômica.
Sustenta que, na fundamentação do despacho decisório, são mencionadas apenas
algumas notas fiscais e empresas prestadoras do serviço de frete, porém, ao realizar a glosa, o
auditor-fiscal teria desconsiderado outras notas fiscais sem qualquer fundamentação para tanto.
Apresenta, como exemplo, aquelas realizadas pelas pessoas jurídicas: “Trans ABC Transportes
Rodoviários de Cargas Ltdas”, “Trans ABC Transportes Rodoviários”, “Expresso Princesa dos
Campos S/A”; e “Braspress Transportes Urgentes Ltda.”. A título exemplificativo, verifica-se que
em relação à empresa “Braspress Transportes Urgentes Ltda.”, o frete foi prestado para entrega
de produtos a empresa não cooperada localizada em Goiás (fls. 511 e 524).
Por fim, alega que o auditor-fiscal glosou várias notas por diversas vezes, de modo a
inflar o valor total glosado, situação que implica completa nulidade tanto da decisão inaugural,
como do acórdão recorrido.
Considerando que o presente tópico trata da possibilidade de incluir os gastos com
fretes (serviços de transporte) no conceito de insumos aptos a gerar créditos das contribuições,
faz-se relevante trazer à colação os termos do acórdão do STJ no julgamento do REsp no
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
64
1.221.170/PR, onde ficou estabelecido o conceito de insumos para os fins das leis no 10.637/2002
e 10.833/2003.
O referido REsp no 1.221.170/PR, representativo da controvérsia, foi afetado para
julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, e tratava de um caso concreto de empresa do
ramo alimentício que pleiteava o creditamento sobre os valores relativos às despesas efetuadas
com "Custos Gerais de Fabricação", englobando: água, combustíveis e lubrificantes, veículos,
materiais e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza,
seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas", incluindo
combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e comissões).
O STJ, após definir, em abstrato, como deveria ser aferido o conceito de insumo,
aplicou a tese jurídica ao caso concreto em julgamento, determinando o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual (EPI), excluindo a possibilidade de creditamento do frete, nos termos do voto-vogal do
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, págs. 38/39 do REsp no 1.221.170/PR:
EMENTA
(...)
1. Discute-se nos autos o conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 para fins de dedução de créditos da base de cálculo do Pis
e da Cofins na sistemática não cumulativa.
(...)
4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da
Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori incluídos os
seguintes "custos" e "despesas" da recorrente: gastos com veículos,
ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
65
de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É
que tais "custos" e "despesas" (“Despesas Gerais Comerciais”) não são
essenciais, relevantes e pertinentes ao processo produtivo da empresa que atua
no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo
produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto e
não há obrigação legal para sua presença.
(...)
7. ACOMPANHO O RELATOR e proponho o seguinte dispositivo: Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para determinar o
retorno dos autos à origem para que a Corte a quo analise a possibilidade de
dedução de créditos em relação aos custos e despesas com água, combustível,
materiais de exames laboratoriais e materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual - EPI conforme o conceito de insumos definido acima, tudo
isso considerando a estreita via da prova documental do mandado de segurança.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08
(ementa já alterada na conformidade dos dois aditamentos).
Em outro trecho do REsp no 1.221.170/PR, o Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, à pág. 144, esclarece o resultado do julgamento:
Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente
em relação aos "custos" e "despesas" com água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de
proteção individual - EPI.
Ficaram de fora os gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa
jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões.
Originalmente o meu voto havia sido no sentido de "DIVERGIR PARCIALMENTE do
Relator para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, com o retorno dos autos à origem". Assim o fiz na
vocalização original de meu voto e no primeiro aditamento.
Ocorre que, com o realinhamento do voto do Relator, Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, à tese que propusemos eu e a Min. Regina Helena, meu voto resta
mantido, contudo com a observação de que agora ACOMPANHO o Relator para
CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, com o retorno dos autos à origem, conforme o explicitado
(alterações já realizadas na ementa proposta no voto-vogal).
Ou seja, no próprio REsp no 1.221.170/PR, representativo da controvérsia e julgado
sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos, foi decidido que ficam de fora gastos com fretes,
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
66
salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03. Vejamos o que consta neste
dispositivo legal, específico para a Cofins, cujo texto é reproduzido na Lei no 10.637/2002,
específica para o PIS:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Observe-se que a lei concede, no inciso IX do caput do art. 3o, o creditamento sobre
o frete especificamente na operação de venda, mas silencia em relação ao frete na operação de
compra, de movimentação interna, ou qualquer outro tipo de operação, o que indica, à toda
evidência, que seu creditamento não está permitido, como já decidido expressamente no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Inicialmente, com relação aos fretes relacionados nas Notas Fiscais de fls.
391/392, 395/396, 399/404, o recorrente informa que se trata de uma operação realizada entre
a cooperativa e seus cooperados, consistente na remessa de ração animal e óleo diesel daquela
para estes, remessa esta que necessitou da contratação de frete a junto a terceiros não
cooperados.
Contudo, ao analisar estas notas fiscais, verifiquei que não são referentes a fretes,
mas sim a operações comerciais de compra e venda de produtos. Nestes documentos, inclusive,
o campo destinado à indicação do valor do frete está zerado. Logo, mesmo sem adentrar na
questão referente à possibilidade de creditamento em operações realizadas entre a cooperativa e
seus cooperados, o pedido deve ser negado.
Quanto aos fretes indicados nas notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas
“Trans ABC Transportes Rodoviários de Cargas Ltda”, “Trans ABC Transportes Rodoviários”,
“Expresso Princesa dos Campos S/A”; e “Braspress Transportes Urgentes Ltda”, estas não foram
objeto de glosa pelo Auditor-Fiscal. Conforme consta expressamente no Despacho Decisório, à fl.
546, somente as notas fiscais emitidas pelas empresas Elos Transportes Rodov. de Cargas Ltda
(transporte de ração) e W. O. Machado Transportes Ltda (transporte de óleo diesel), às fls. 503,
504, 509, 510, 521, 522, 523, 525, 526, 528 e 529, foram glosadas.
Pelo exposto, voto por negar provimento aos pedidos.

VII.6 – DOS CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO
Alega o recorrente que a glosa desses créditos foi equivocada, e analisa cada um
dos fundamentos apresentados no despacho decisório e no acórdão recorrido:
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
67
(i) equipamentos que não são utilizados na produção de bens destinados à venda,
como balanças, costuradora, carro plataforma, máquinas de limpeza, sistema de captação, dentre
outros, apenas por se encontrarem em unidades da Recorrente que, em tese, não seriam
produtoras de alimentos animais destinados à venda, não estando ligados diretamente à produção
Em relação a este fundamento do acórdão da DRJ, o recorrente afirma que a noção
restritiva de insumo empregada no acórdão recorrido acabou por afastar, de forma indevida, o
seu direito de crédito pois, no exercício de sua atividade econômica, depende inteiramente de
balança para pesagem dos caminhões, silos de secagem, dentre outros vários maquinários
necessários à consecução de seu fim social.
Entretanto, referidos bens teriam sido desconsiderados pela Fiscalização tão
somente por supostamente não serem utilizados na produção de bens destinados à venda.
Contudo, entende que o “processo produtivo” para fins de apuração de créditos do PIS/COFINS
alcança todos os fatores necessários para, além da produção de bem/serviço, a obtenção de
receita tributável.
Em suas palavras:
Ainda que não integrantes do estabelecimento industrial da Recorrente, os bens
desconsiderados pela fiscalização são imprescindíveis para o correto exercício de
suas várias atividades econômicas.
Basta imaginar como seria a produção de ração, secagem e armazenagem de
grãos em silos, se não houvesse uma balança de precisão. Ora, é essencial
precisar a quantidade carregada ou descarregada nos caminhões, por exemplo,
principalmente porque a informação do peso da carga deve constar nas notas
fiscais, sob pena de sanções caso ausente ou imprecisas.
Tanto é que a pesagem é etapa imprescindível e que aparece em vários
momentos do processo produtivo, consoante do descritivo de fls. 82/83 e 90, o
que justifica, por exemplo, o crédito sobre a depreciação das balanças
rodoviárias/ferroviárias, de precisão, dentre outras.
De igual modo, o mesmo problema ocorreria na ausência de filtros de impurezas
no armazenamento dos produtos destinados à venda, haja vista o rigor a que
está submetida à Recorrente em relação aos controles e padrões de higiene e
saúde. No mesmo sentido, os silos para armazenagem; os secadores para o
necessário e correto armazenamento dos grãos, como já anteriormente
demostrado; transportadoras utilizadas para transferência de matérias-primas e
produtos acabados, conforme consta do Laudo apresentado pela Recorrente (fl.
89):
(...)
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
68

Ora, verifica-se que os bens desconsiderados pela fiscalização não só são
empregados diretamente na produção realizada pela Recorrente, como também
são essenciais à sua atividade econômica. O que se verifica, no presente caso, é a
glosa dos créditos pela fiscalização sem qualquer fundamento que demonstrasse
que cada um dos bens não está inserido no processo produtivo da Recorrente.
E ainda que assim não se entendesse, deve ser destacado que no estabelecimento
matriz da Recorrente estão alocados tanto a fábrica de ração, quanto alguns
armazéns secadores, sem que houvesse a devida segregação por parte da
fiscalização, o que apenas evidencia a ausência de fundamentação do acórdão em
referência, devendo-se garantir o direito de crédito da Recorrente em relação à
depreciação de máquinas e equipamentos essenciais à sua atividade econômica.
Com razão o recorrente. Conforme já analisado no tópico “VII.2 – DA LENHA”, a
atividade econômica do contribuinte não está restrita apenas à fabricação de ração, mas também
à produção de grãos secos, a partir de grãos contendo umidade, adquiridos dos cooperados.
Este fundamento para a glosa se refere exclusivamente ao fato dos equipamentos
listados nos anexos V e VI estarem localizados em estabelecimentos do contribuinte que, segundo
a Fiscalização, não realizam qualquer atividade industrial, conforme consta do Despacho Decisório:
Em diligência a empresa, no dia 16 de agosto de 2012, foi verificado que a
unidade de fabricação de alimentos animais está instalada na matriz, CNPJ:
76.107.770/0001-08, conjuntamente, com uma unidade de secagem e armazéns.
Abaixo a descrição das unidades e respectivas atividades desenvolvidas:
(...)
Conforme os arquivos apresentados: Item 03 - Imobilizado.xls, foi verificado o
creditamento de bens adquiridos de pessoa física, e também sobre diversos
equipamentos que não são utilizados na produção de bens destinados à venda,
como por exemplo: balanças, costuradora, carro plataforma, máquinas de
limpeza, sistema de captação, entre outros. Os referidos bens encontram-se em
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
69
unidades não produtoras de alimentos animais destinados à venda, neste caso é
um equipamento incorporado ao ativo imobilizado não ligado diretamente a
produção, razão pela qual efetuou-se a glosa dos bens relacionados nos Anexos
V e VI.
Observe-se que o Auditor-Fiscal não glosou os equipamentos em razão de sua
utilização individual na empresa, mas pelo fato de estarem sendo utilizados em unidades que se
destinam meramente à revenda de grãos, nas quais não ocorre nenhum processo produtivo.
Tendo em vista que esse argumento já foi refutado neste voto, devem ser revertidas as glosas em
questão, com exceção daquelas que se referem a encargos de depreciação de bens usados ou
adquiridos de pessoas físicas.
(ii) bens/edificações adquiridos de pessoas físicas, o que seria vedado pela
literalidade do art. 3.o das Leis n.os 10.833 e 10.637
Em relação a este fundamento do acórdão da DRJ, o recorrente afirma que o
colegiado se limitou a indicar que não haveria impugnação específica, deixando, portanto, de
demonstrar o acerto/desacerto da fiscalização nessa conclusão. Contudo, afirma que, por meio de
sua Manifestação de Inconformidade, realizou a impugnação da totalidade das glosas relacionadas
ao seu ativo imobilizado – “Tópico – Dos créditos do ativo imobilizado”.
Sustenta, ainda, que merecem ser revertidas as glosas com esse fundamento, haja
vista que as referidas leis nada dispõe a respeito da impossibilidade de aproveitamento de crédito
de bens do ativo imobilizado adquiridos de pessoas física.
O entendimento do recorrente mostra-se equivocado. O art. 3°, §2o, II, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, é expresso ao vedar o creditamento sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. E o art. 1o destas mesmas leis definem que a
incidência destes tributos somente ocorre com contribuintes pessoa jurídica:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
Nesse contexto, deve ser negado provimento a este pedido.
(iii) “Apropriação de crédito de edificações/bens usados referente ao contrato de
compra e venda com a empresa Com. Ind. Brasileira Coibras S/A”, o que seria vedado pelo inciso II,
§3.o, art. 1.o da IN/SRF n.o 457/2004 – Código de Bens 10077 a 10105
Em relação a este fundamento do acórdão da DRJ, o recorrente afirma que o art. 3o
das citadas Leis no 10.833 e 10.637, não faz qualquer distinção quanto à condição do bem
incorporado - se usado ou novo. Nesse sentido, o que se verifica, é a ilegal restrição pela referida
Instrução Normativa no 457/2004, em completo desacordo com o citado artigo das referidas leis.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
70
Sustenta ainda que, em relação ao argumento de que a operação de venda de bens
usados do ativo imobilizado não está sujeita ao pagamento da contribuição em questão, nos
termos do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/2002, “remete-se aos fundamentos já apresentados no
tópico “5.2.2” das presentes razões recursais”, no qual entende ter demonstrado que a aquisição
de bens submetidos à alíquota zero não obsta o direito de crédito, uma vez que, por representar
tributação, não é restringido pelo referido dispositivo legal.
Apesar da irresignação do contribuinte, não lhe assiste razão nesta matéria. Como
já esclarecido em outros tópicos, o art. 3°, §2o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, é expresso ao
vedar o creditamento sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. E o art. 1o, § 3o, inciso II, dos mesmos diplomas legais, define que as receitas não
operacionais decorrentes da venda de ativo permanente não integram a base de cálculo das
contribuições:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
Nesse contexto, deve ser negado provimento a este pedido.
(iv) Em relação ao Código de bens n.os 10844, 10915 e 11149/11193, entendeu a
fiscalização que as planilhas enviadas pela Recorrente não seriam conclusivas em definir a
composição/descrição dos itens de cada código de bem
Em relação a este fundamento do acórdão da DRJ, o recorrente afirma que
forneceu uma planilha contendo todas as informações necessárias para a verificação do crédito,
sendo que competia à Fiscalização indicar qualquer equívoco – se existente – nos valores ali
apresentados. Além disso, sustenta que não há qualquer lei que determine a demonstração
individualizada dos custos incorridos na edificação, situação que deflagra direto desrespeito ao
princípio da legalidade consagrado pelo art. 5o, V, da Constituição Federal.
Esse fundamentado foi assim descrito no Despacho Decisório:
Em relação aos bens listados no Anexo VII, evidenciamos as seguintes incorreções
em relação a o creditamento sobre encargos de depreciação e amortização:
(...)
c. Cód. Bens 10844, 10915 e 11149 a 11193, conforme a planilha Edificações —
Nfs, constam as seguintes informações: campos "Data de Entrada": CLAUDIO;
nos campos "Notas Fiscais", "Valor em Notas", "CNPJ Fornecedor" e "Nome do
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.549 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720364/2012-66
71
Fornecedor" : nenhuma informação (campo zerado). Em contato com a empresa
foi enviado outro arquivo complementar "Abertura Imobilizado — Itens Cláudio",
no entanto, a planilha não é conclusiva em definir a composição/descrição dos
itens de cada Cód. Bem, impondo-se desta forma a glosa.
De fato, as informações solicitadas do contribuinte são essenciais para a
confirmação da liquidez e certeza do direito creditório. O contribuinte afirma que que forneceu
uma planilha contendo todas as informações necessárias para a verificação do crédito, contudo tal
documento não foi localizado nos autos. Não há, sequer, algum documento atestando sua entrega
ao órgão fiscalizador.
Nesse contexto, deve ser negado provimento ao pedido, por absoluta carência
probatória a cargo do recorrente.

VIII - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) rejeitar a preliminar de “nulidade do acórdão da DRJ por
ausência de motivação” e, (ii) no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa de créditos referentes a (ii.1) material de embalagens e etiquetas; (ii.2) aquisição
de lenha de pessoas jurídicas; (ii.3) serviços aplicados na produção de bovinos; e (ii.4) encargos de
depreciação, exceto aqueles relacionados à aquisição de bens usados, adquiridos de pessoas
físicas, ou de código no 10844, 10915 e 11149/11193.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 922
DF CARF MF
Original